Tribunal: CARF
Processo: 18470.721136/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando a autoridade julgadora de primeira instância age de modo a prestigiar o princípio da celeridade processual e a evitar providências meramente protelatórias e que teriam apenas o condão de gerar injustificado tumulto processual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente. Nesse escopo, é cabível a reclassificação da receita e sua imputação à pessoa física quando demonstrado que não houve prestação de serviços pela pessoa jurídica e que a pessoa física, revestida da condição de contribuinte, é a efetiva beneficiária dos rendimentos recebidos através da pessoa jurídica interposta.
RENDA ILÍCITA. SUPOSTO DEVER DE REPASSE. INEXISTÊNCIA.
A percepção da renda ilícita produto de delito enseja a caracterização do acréscimo patrimonial, pois o ordenamento jurídico não respalda o acordo acerca da posterior divisão e distribuição do produto da atividade criminosa, não havendo que se falar na existência de um passivo no patrimônio jurídico do autuado consistente num suposto dever de repassar parte do butim para outros coautores.
RENDA ILÍCITA. PROPINA. VALOR A SER REPASSADO. EFEITOS.
Não há que se falar em dedução de valores de propina a serem posteriormente repassados para coautores, eis que ao ingressar a propina no patrimônio jurídico do autuado opera-se o fato gerador e não há previsão legal para a dedução de valor a ser repassado para coautor.
RENDA ILÍCITA. DIVERSOS COAUTORES. REPASSE POSTERIOR. MULTIPLICIDADE DE FATOS GERADORES.
Ao represar o produto do crime, o autuado auferiu acréscimo patrimonial e renda, mas também o “beneficiário final” ao receber o produto do crime represado também atrairá para si a incidência do imposto de renda, um segundo e diverso fato gerador. A circunstância de tal ciclo se estabelecer no contexto de um esquema criminoso não impede a sucessiva incidência da norma tributária para os distintos sujeitos passivos envolvidos e nem a caracterização dos diversos fatos geradores havidos.
RENDIMENTOS ILÍCITOS. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDA DO PRODUTO DO CRIME. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções que couberem. O posterior consumo, deterioração ou mesmo perda em contexto de colaboração premiada dos bens e valores produtos de ilícito não descaracteriza a anterior existência de renda e acréscimo patrimonial.
RENDIMENTOS ILÍCITOS. PESSOA FÍSICA. AJUSTE ANUAL.
A tributação do imposto de renda à alíquota de 35% é excepcional e pressupõe a sujeição passiva da pessoa jurídica pela entrega de recursos financeiros que lhe pertençam, quando não comprovada a natureza da operação realizada ou a causa do pagamento ou desembolso, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995. Diferentemente, a quantia reservada à pessoa física, desde o nascedouro, decorrente de retribuição por negócio de índole criminosa, independentemente da forma de percepção, deve sofrer a tributação do imposto de renda na pessoa física, segundo a legislação específica. Ignorar a causa em questão significaria tornar a tributação exclusiva na fonte em sanção por ato ilícito ou criminoso, ou seja, sendo identificados pela fiscalização beneficiário, operação e causa, ainda que ilícita, há que prevalecer a tributação no beneficiário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabível a multa de ofício qualificada quando comprovado que o contribuinte deslocou de forma artificial, fraudulenta e dolosa a tributação da pessoa física para a pessoa jurídica, conduta que resultou na modificação das características do fato gerador da obrigação tributária, de maneira a ocultar o verdadeiro beneficiário dos rendimentos e reduzir o montante do imposto de renda devido.
JUROS SOBRE MULTA. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF n° 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.721136/2017-32
ACÓRDÃO
2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON PASCOWITCH (RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS: MARA BARBEDO
PASCOWITCH E JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando a autoridade julgadora
de primeira instância age de modo a prestigiar o princípio da celeridade
processual e a evitar providências meramente protelatórias e que teriam
apenas o condão de gerar injustificado tumulto processual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Súmula CARF no 38).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente. Nesse escopo, é cabível a reclassificação da receita
e sua imputação à pessoa física quando demonstrado que não houve
prestação de serviços pela pessoa jurídica e que a pessoa física, revestida
da condição de contribuinte, é a efetiva beneficiária dos rendimentos
recebidos através da pessoa jurídica interposta.
RENDA ILÍCITA. SUPOSTO DEVER DE REPASSE. INEXISTÊNCIA.
Fl. 6345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
2
A percepção da renda ilícita produto de delito enseja a caracterização do
acréscimo patrimonial, pois o ordenamento jurídico não respalda o acordo
acerca da posterior divisão e distribuição do produto da atividade
criminosa, não havendo que se falar na existência de um passivo no
patrimônio jurídico do autuado consistente num suposto dever de repassar
parte do butim para outros coautores.
RENDA ILÍCITA. PROPINA. VALOR A SER REPASSADO. EFEITOS.
Não há que se falar em dedução de valores de propina a serem
posteriormente repassados para coautores, eis que ao ingressar a propina
no patrimônio jurídico do autuado opera-se o fato gerador e não há
previsão legal para a dedução de valor a ser repassado para coautor.
RENDA
ILÍCITA.
DIVERSOS
COAUTORES.
REPASSE
POSTERIOR.
MULTIPLICIDADE DE FATOS GERADORES.
Ao represar o produto do crime, o autuado auferiu acréscimo patrimonial e
renda, mas também o “beneficiário final” ao receber o produto do crime
represado também atrairá para si a incidência do imposto de renda, um
segundo e diverso fato gerador. A circunstância de tal ciclo se estabelecer
no contexto de um esquema criminoso não impede a sucessiva incidência
da norma tributária para os distintos sujeitos passivos envolvidos e nem a
caracterização dos diversos fatos geradores havidos.
RENDIMENTOS ILÍCITOS. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDA DO PRODUTO
DO CRIME. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou
percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação, sem prejuízo das
sanções que couberem. O posterior consumo, deterioração ou mesmo
perda em contexto de colaboração premiada dos bens e valores produtos
de ilícito não descaracteriza a anterior existência de renda e acréscimo
patrimonial.
RENDIMENTOS ILÍCITOS. PESSOA FÍSICA. AJUSTE ANUAL.
A tributação do imposto de renda à alíquota de 35% é excepcional e
pressupõe a sujeição passiva da pessoa jurídica pela entrega de recursos
financeiros que lhe pertençam, quando não comprovada a natureza da
operação realizada ou a causa do pagamento ou desembolso, nos termos
do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995. Diferentemente, a quantia reservada à
pessoa física, desde o nascedouro, decorrente de retribuição por negócio
de índole criminosa, independentemente da forma de percepção, deve
sofrer a tributação do imposto de renda na pessoa física, segundo a
Fl. 6346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
3
legislação específica. Ignorar a causa em questão significaria tornar a
tributação exclusiva na fonte em sanção por ato ilícito ou criminoso, ou
seja, sendo identificados pela fiscalização beneficiário, operação e causa,
ainda que ilícita, há que prevalecer a tributação no beneficiário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabível a multa de ofício qualificada quando comprovado que o
contribuinte deslocou de forma artificial, fraudulenta e dolosa a tributação
da pessoa física para a pessoa jurídica, conduta que resultou na
modificação das características do fato gerador da obrigação tributária, de
maneira a ocultar o verdadeiro beneficiário dos rendimentos e reduzir o
montante do imposto de renda devido.
JUROS SOBRE MULTA. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula CARF n° 108).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial aos recursos voluntários
para: a) excluir a responsabilidade tributária de Jamp Engenheiros Associados Ltda. e de Mara
Barbedo Pascowitch em relação aos levantamentos “omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica – infração: omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídica” e “depósitos bancários de origem não comprovada - infração: omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada”; e b) aplicar a
retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023,
reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%. Vencido o conselheiro Matheus Soares
Leite, que dava provimento parcial aos recursos em maior extensão para que fosse deduzido do
lançamento o imposto de renda recolhido pela pessoa jurídica sobre os valores que foram
considerados rendimentos da pessoa física.
Fl. 6347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
4
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (fls. 5834/5894) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente impugnações contra Auto de Infração (fls.
4857/4877) de imposto de renda no valor total de R$ 29.486.003,91 e relativo aos anos-calendário
2012, 2013 e 2014, em virtude de: (1) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas (Trillium Assets-Marcelo Pala Vicentini e Ajaz
Investiments LLC = contratantes) (multa de 150% - recebimentos via empresas estrangeiras sem
existência de fato); (2) omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica (MULTITEK, Engevix
Engenharia S/A - RELAM, Engevix Engenharia S/A - CAÇIMBAS, CONSIST, Ecovix Construções
Oceânicas S/A, Engevix Engenharia S/A - ADMINISTRAÇÃO, Engevix Engenharia S/A - Belo Monte e
Engevix Engenharia S/A - URC) por meio de interposta pessoa (multa de 150% - vantagens
indevidas); (3) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada mantido no Banco Itaú Unibanco S/A (multa de 75%) e mantidos em instituição
financeira em nome de interposta pessoa (MJP INTERNATIONAL GROUP LTD) (multa de 150%). Do
Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 4878/4985), em apertada síntese, extrai-se:
a) Introdução. Operação Lava Jato. Acréscimo Patrimonial (fls. 4878/4890). Engevix
Engenharia S/A, empresa de "cartel" formado por grandes empreiteiras a ajustar
qual celebraria contratos sobre valorados com a empresa Petrobrás Brasileiro
S/A, tinha no contribuinte e seu irmão, José Adolfo Pascowitch, via JAMP
Engenheiros Associados Ltda, operadores financeiros para viabilizar a lavagem da
vantagem indevida para empregados públicos e núcleo político, com substrato
em contratos de consultoria e assessoria simulados. O contribuinte admitiu que
pagou pessoalmente e por meio também da empresa JAMP Engenheiros
Associados Ltda vantagens indevidas em decorrência de contratos da empresa
Petrobrás Brasileiro S/A com as empresas MULTITEK Engenharia Ltda, Hope
Serviços Ltda, Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda
e CONSIST Software Ltda S/A. As empresas Hope Serviços Ltda e Personal Service
Recursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda executaram o pagamento de
Fl. 6348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
5
vantagens indevidas em dinheiro, inclusive a parte que cabia ao contribuinte e
seu irmão, o que permitiu aos operadores financeiros terem quantidade
significativa de dinheiro, o qual foi usado para o pagamento dos credores da
Engexix Engenharia S/A, a título de propinas. Assim, como contribuinte repassou
integralmente os recursos financeiros percebidos das mencionadas empresas a
título de vantagem indevida, não foram considerados pela fiscalização esses
recursos na apuração da base de cálculo, já que não geraram acréscimo
patrimonial. Posteriormente, tais valores foram ressarcidos ao contribuinte e seu
irmão, a partir de contratos fictícios de prestação de serviços entre a JAMP
Engenheiros Associados Ltda e a Engevix Engenharia S/A.
b) Depósitos bancários com origem não comprovada (fls. 4891/4909). Não foram
apresentados documentos hábeis e idôneos para comprovar a origem de parte
dos depósitos bancários listados nos Termos de Intimação Fiscal, o que
caracteriza omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei n°9.430/1996.
Em relação às transferências de Geraldo P de Camargo, foi apresentado contrato
de mútuo sem coincidência em data e valor para com os valores transferidos e
sem autenticação ou registro para amparar a data em que foi firmado. Em
relação às transferências de Luiz F de Matos, meramente se alegou tratar-se de
mútuo. Em relação ao depósito, não há identificação do depositante. Em relação
ao depósito de R$ 2.101.226,61, limitou-se a esclarecer que teria prestado
informações no Termo de Colaboração, mas não se encontrou tais
esclarecimentos. Quando foi possível identificar a origem do depósito, tratou-se
da tributação em item específico (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42, § 2°).
c) Serviços prestados à ECOVIX Construções Oceânicas S/A (fls. 4910/4927). A
fiscalização consignou no TVF que o contribuinte e seu irmão criaram empresa
sediada em Miami, MJP Engineering and Consulting LLC, com o objetivo único de
reduzir a carga tributária incidente sobre os dois contratos de prestação de
serviços, realizada por eles diretamente para Ecovix Construções Oceânicas S/A
com uso de conhecimento técnico e atuação como operadores financeiros, mas
de modo impossível de se segregar, entre os serviços prestados, a atividade
licita (eventuais consultorias e/ou assessorias) e o pagamento de vantagens
indevidas (êxito na obtenção de certo contrato). Entre 2010 e 2014, todos os
depósitos na conta de titularidade da MJP Engeneering and Consulting LLC têm,
como origem, dois contratos firmados com a Ecovix Construções Oceânicas S/A.
Intimada a comprovar a operação que deu causa às transferências financeiras, a
Ecovix Construções Oceânicas S/A disponibilizou apenas contratos, tendo
afirmado, por outro lado, não ter como comprovar a efetiva prestação de
serviços. O contribuinte também se limitou a apresentar os contratos firmados. A
empresa formalmente estava montada no exterior, contudo a tomadora estava
no Brasil (Grupo Engevix) e contratou outra empresa sediada no Brasil
Fl. 6349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
6
(Petrobrás/PNBV/Sete Brasil) para executar serviços para a estatal no Brasil
(Estaleiro Rio Grande/RS) e que fez todas as transferências financeiras para a
conta no exterior da MJP Engennering and Consulting LLC do Brasil. A
fiscalização, consoante quadro constante no item 5 do TVF (Dos Serviços
Prestados a Ecovix Construções Oceânicas), retirou da base de cálculo valores
repassados aos beneficiários finais Pedro Barusco e Renato Duque (fls. 4927).
Diante dos termos de colaboração assinados pelo contribuinte e por Pedro José
Barusco Filho, os serviços que o contribuinte e seu irmão ofereceram à Engevix-
Ecovix foi o de atuar como veículo para prática de crimes (corrupção, lavagem
de ativos etc.), não havendo parcela lícita nos rendimentos que os contribuintes
receberam. Os contratos firmados pela empresa MJP Engeneering and
Consulting LLC são atos simulados, sendo inegável que os serviços descritos
jamais poderiam ser prestados por uma pessoa jurídica, que não pode ter como
objeto social a operacionalização do pagamento de propinas. Houve conduta
contrária à função social da pessoa jurídica, a possibilitar requalificação jurídica
dos fatos pela autoridade lançadora (CTN, art. 149). O emprego das empresas
interpostas no exterior somente reduziu a carga tributária incidente sobre a
“prestação de serviços” realizada exclusivamente e diretamente pelas pessoas
físicas. Logo, as receitas declaradas como auferidas pela empresa MJP
Engeneering and Consulting LLC, em decorrência de contratos simulados com a
Ecovix Construções Oceânicas S/A, são rendimentos auferidos pelo contribuinte e
seu irmão em partes iguais.
d) Rendimentos recebidos do Grupo Interoil e Marcelo Palla Vicentini (fls.
4928/4935). Não foi comprovada a existência de fato das empresas MJP
Engeneering and Consulting LLC e MJP Internacional Group Ltd, apesar de
devidamente intimados a apresentar documentos, como contratos de aluguéis
de escritórios. O contribuinte e seu ex-cônjuge são os diretores e os acionistas da
empresa Shore Finance Group, Ltd, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, local
considerado paraíso fiscal consoante Instrução Normativa RFB n° 1.037, de 4 de
junho de 2010. A Shore Finance Group Ltda, juntamente com a empresa
Sorocaba Investments Limited, também sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, de
propriedade de seu irmão, José Adolfo Pascowitch, são os únicos acionistas da
MJP Internacional Group Ltd, que, por sua vez, é proprietária MJP Engeneering
and Consulting LLC. Tais empresas fictícias foram utilizadas tão somente para
receber recursos financeiros decorrentes de serviços executados pelo
contribuinte e seu irmão no Brasil e não oferecidos a tributação em relação ao
IRPF. Da análise dos extratos da conta YR(...)8, mantida no Banco UBS AG, de
titularidade da MJP Internacional Group Ltd, a fiscalização verificou o
recebimento de depósitos vultosos ao longo de 2014 provenientes da Ajax
Investments LLC, que pertence aos sócios do grupo Interoil. Questionado a
Fl. 6350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
7
respeito destes créditos, o contribuinte informou que recebeu esses valores em
razão de ter apresentado parceiros comerciais na área naval. No Termo
Complementar n° 5, o contribuinte informou que, em decorrência de sua
atuação direta e pessoal, sem a participação de pessoa jurídica sediada no
exterior, na intermediação da venda de três equipamentos de perfuração para
o Grupo Ecovix, recebeu USD 3.000.000,00 dos sócios do grupo Interoil. Por sua
vez, Interoil Representação Ltda foi instada a informar a origem das citadas
transferências financeiras, bem como os reais beneficiários dos recursos
financeiros, tendo esta respondido que o contribuinte e seu irmão foram os
beneficiários. Assim, o contribuinte e seu irmão prestaram serviços no Brasil ao
grupo Interoil, o que obriga a tributação dos rendimentos nos termos da
legislação do IRPF, ainda que o recebimento tenha ocorrido pela MJP
Internacional Group Ltd. Pertinente à conta (...)7 mantida no exterior, no Credit
Suisse, de titularidade da Shore Finance Group Ltd, foi verificado que parte dos
depósitos bancários tem origem em serviços prestados a empresas do grupo de
Marcelo Palla Vicentini. No Termo Complementar n° 5, o contribuinte admite
que auferiu USD 900.000,00 no ano de 2013, em decorrência de sua atuação
direta e pessoal junto à empresa Petróleo Brasileiro S/A, em conjunto com
outros operadores, em benefício das empresas de Marcelo Palla Vicentini,
quanto a contratos de seguros. Tanto o contribuinte quanto Marcelo Palla
Vicentini foram instados pela fiscalização a respeito de quem seriam os reais
beneficiários dos recursos financeiros. Ambos responderam que o real
beneficiário foi o contribuinte. Conclui-se que a pessoa física Milton Pascowitch
prestou serviços no Brasil em benefício de Trillium Assets-Marcelo Palla
Vicentini, o que obriga a tributação dos rendimentos nos termos da legislação do
IRPF.
e) JAMP e MULTITEK, Engevix Engenharia S/A - RELAM, Engevix Engenharia S/A -
CAÇIMBAS, CONSIST, Ecovix Construções Oceânicas S/A, Engevix Engenharia S/A
- ADMINISTRAÇÃO, Engevix Engenharia S/A - Belo Monte e Engevix Engenharia
S/A - URC (fls. 4936/4975). Nos itens 7 e 8 do TVF, discorre-se sobre o
procedimento fiscal iniciado em face da empresa JAMP Engenheiros Associados
Ltda e sobre o acordo de colaboração premiada do contribuinte. O representante
legal da empresa JAMP, em resposta ao Termo de Intimação, relacionou numa
planilha os contratos de prestação de serviços firmados de 2010 a 2013, as
correspondentes notas fiscais emitidas, os valores que corresponderiam a efetiva
prestação de serviços e os valores destinados a terceiros, sendo que, apesar de
intimado, a citada empresa não logrou apresentar documentos que
comprovassem a efetiva prestação de serviços. Pertinente ao ano-calendário de
2014, também foi efetuado procedimento de diligência fiscal na pessoa jurídica,
com o fim de elucidar a efetividade de suas operações comerciais. A empresa
Fl. 6351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
8
JAMP foi intimada a identificar, de forma individualizada, os terceiros
beneficiários dos recursos financeiros elencados nas planilhas apresentadas, mas
não foi capaz de apresentar documentos hábeis e idôneos que comprovasse o
efetivo repasse aos beneficiários finais dos recursos financeiros indicados. Em
seu acordo de delação premiada, o contribuinte admitiu que operacionalizou o
pagamento de vantagens indevidas e que recebeu parte destas vantagens, já
que era beneficiário do rateio existente dos recursos desviados da Petróleo
Brasileiro S/A. Para que eventual repasse seja admitido, faz-se necessário
comprovar, além da transferência financeira, que o contrato que a ensejou está
sendo tributado na presente autuação, tornando possível apurar o verdadeiro
acréscimo patrimonial do sujeito passivo. Da análise das informações e
documentos disponíveis, considerou-se que restou comprovada a efetiva
transferência de recursos no valor total de R$240.000,00 ao longo de 2014 e a
vinculação destas transferências a rendimentos pagos pela Consit que foram
tributados no presente Auto de Infração. Conforme item 9 do TVF (dos contratos
simulados firmados com a Engevix Engenharia S/A), aduz-se que, apesar dos
contratos firmados e das notas fiscais emitidas, está claro que não houve a
efetiva prestação de serviços por parte da empresa JAMP com a Engevix, que o
serviço prestado pelo contribuinte e seu irmão à empresa Engevix foi de atuar
como veículo para a prática de crimes, cabendo assim reclassificar as receitas
declaradas como auferidas pela empresa, tratando-as como rendimentos
auferidos pelo contribuinte e seu irmão. Nos itens de 10 a 16 do TVF,
relacionam-se contratos firmados pela empresa JAMP com os respectivos
clientes, os números das notas fiscais, os valores totais pagos por nota fiscal, e o
valor considerado como sendo rendimento omitido recebido de pessoa jurídica
pelo contribuinte, que corresponde a 50% de cada nota fiscal relacionada. Assim
procedeu-se por se ter entendido que foram estabelecidos contratos fictícios
pela empresa JAMP com esses clientes para operacionar pagamento de
propina, não tendo restado comprovado que a empresa JAMP recebeu valores
destes clientes em retribuição a serviços técnicos efetivamente prestados.
Segundo os itens 14 a 16, o representante legal da empresa JAMP inclusive
relatou no âmbito da "Operação Lava Jato" que a integralidade dos valores
recebidos não se refere a efetiva prestação de serviços em relação aos contratos
com a Multitek Engenharia S/A e com a Consist Software Ltda S/A, bem como
em relação ao contrato firmado com Engevix pertinente à obra de Belo Monte.
f) Multas (fls. 4976/4981). Sobre os valores de impostos decorrentes de omissão de
rendimentos caracterizados por valores creditados em conta de depósito,
mantida no banco Itaú, em relação aos quais, o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, nos anos-calendário de 2012 e 2013, foi
Fl. 6352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
9
aplicada multa de ofício. E sobre os valores de impostos apurados decorrentes
de omissão de rendimentos recebidos, por meio de interposta pessoa, nos anos-
calendário de 2012 a 2014, bem como decorrentes da omissão de rendimentos
caracterizada por valor creditado em conta em nome da interposta pessoa MJP
Internacional Group Ltd, em relação ao qual o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem do
recurso utilizado nessa operação ocorrida em 2013, foi aplicada multa de oficio
qualificada. A conduta dolosa do contribuinte visava impedir a autoridade
fazendária de conhecer e mensurar rendimentos milionários auferidos, de
maneira ilícita, sendo que consta nos autos farta documentação sobre a
inexistência de fato da empresa MJP Engeneering and Consulting LLC e sobre
conta mantida no exterior. Ainda segundo o TVF, o contribuinte, ao efetuar
movimentação bancária por meio de interpostas pessoas (MJP Engeneering and
Consulting LLC, MJP Internacionl Group Ltd e Shore Finance Group Ltd), teve o
propósito deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador do imposto sobre
a renda de pessoa física, em função do recebimento de vantagens indevidas e
por serviços prestados.
m) Solidários (fls. 4981/4985). São responsáveis solidários o ex-cônjuge do
contribuinte por ter se beneficiado com o produto das infrações perpetradas
pelo contribuinte e ter agido em oposição ao ordenamento jurídico ao servir de
anteparo para ocultar as vantagens indevidas pagas. Também responsável
tributável a pessoa jurídica JAMP Engenheiros Associados Ltda, já que atuou e se
beneficiou dos mesmos atos ilícitos praticados pelo contribuinte. A
responsabilidade corresponde tanto à obrigação de pagar tributo como a de
pagar penalidade a teor do art. 124, inc. I, do CTN.
Intimados do lançamento em 26/10/2017, fls. 4999 e 5003, o sujeito passivo e a
Empresa JAMP Engenheiros Associados Ltda apresentam a impugnação conjunta em 22/11/2017
(fls. 5277/5345), acompanhada de documentos (fls. 5048/5247), em síntese, alegando:
a) Tempestividade.
b) Fatos, contexto e objeto da autuação. O impugnante firmou Acordo de
Colaboração Premiada com o Ministério Público Federal, tendo sido sentenciado,
a partir das confissões e robustas provas colhidas pela Polícia Federal, pelo
Ministério Público e por ele apresentadas. A despeito de ter sido homologado o
acordo de colaboração, a fiscalização pinçou na sentença prolatada apenas as
declarações que podem ser utilizadas como fundamento para justificar a linha
utilizada para cobrar o máximo de tributos, ao arrepio da Lei, com o intuito de
utilizar o tributo para penalizar o impugnante já condenado e cumprindo pena.
Somando-se a multa aplicada, o montante das exigências corresponde a 395% do
Fl. 6353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
10
valor das rendas auferidas, o que evidencia o efeito confiscatório da atuação e
torna inequívoca a intenção de utilizar-se dos tributos para indevidamente punir
o impugnante. No TVF, o auditor fiscal afirmou ser do seu conhecimento que
parcela significativa do faturamento da JAMP Engenheiros Associados Ltda não
tinha nenhuma relação com as atividades ilícitas objeto da Colaboração; que
parcela significativa dos recursos operados por meio da citada empresa era
repassada a terceiros; que a receita decorrente dos contratos simulados foi
tributada na citada empresa JAMP; que recursos recebidos no exterior decorrem
de contratos lícitos. firmados com a Ecovix Construções Oceânicas S/A; e que as
declarações feitas pelo impugnante foram tidas como verdadeiras pelo Juízo
Federal. A despeito disso, sem amparo legal e em total desrespeito à sentença
prolatada, o auditor fiscal afirma que "resta impossível segregar, entre os
'serviços prestados', a atividade lícita praticada pelos contribuintes decorrente
de eventuais consultorias e/ou assessorias, da atividade ilícita imbricada com o
pagamento de vantagens indevidas para fins de êxito na obtenção de certo
contrato, em função da detalhada forma de autuação das empreiteiras
integrantes do 'Cartel'", que o diligenciado "foi incapaz de apresentar
documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação do efetivo repasse aos
beneficiários finais dos recursos financeiros indicados" e que os tributos
recolhidos pela pessoa jurídica não foram considerados no lançamento. Dentre
outros motivos, a autuação é ilegal, pois era do conhecimento da fiscalização que
dos R$ 40,4 milhões que a JAMP recebeu no período, apenas R$12.085.852,80
tinha como contrapartida a efetiva prestação de serviço. Assim, por hipótese,
apenas esse valor poderia ser objeto desta autuação, posto que a diferença não
era de propriedade da JAMP ou de seus sócios, em razão do dever que eles
tinham de entregar tais recursos ilícitos a terceiros. A fiscalização, sem nenhum
critério, excluiu alguns repasses feitos pelos impugnantes, mas desprezou a
maioria deles. Em verdade, nem mesmo os R$ 12.085.852,80 poderiam ser
objeto de tributação nas pessoas dos sócios da JAMP, haja vista que tanto os
recursos lícitos, quanto os ilícitos foram tributados pelo regime do lucro
presumido, o que resultou no recolhimento de R$5.181.452,26. Caso pudesse ser
desconsiderada a personalidade jurídica da JAMP e os valores recebidos a título
definitivo (R$ 12.085.852,80) pudessem ser caracterizados como rendimentos
das pessoas físicas, o montante que seria devido perfaz R$ 3.323.609,52, assim
houve recolhimento a maior de tributos (R$ 5.181.452,26). Observe-se que a
renda não pode ser tributada por quem não a auferiu, a que título for, inclusive
em decorrência de ato ilícito ou criminoso. Assim, espera que seja respeitado o
direito a apenas se submeter ao recolhimento de tributos que sejam por ele
devidos, cancelando-se a exigência de tributos que sejam relativos a rendas que
inequivocamente pertencem aos beneficiários finais.
Fl. 6354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
11
c) Desconsideração da personalidade jurídica da Jamp Engenheiros Associados
Ltda. Da Mjp Engineering And Consulting LLC, da Mjp International Group Ltd e
da Shore Finance Group. O auditor errou quando pinçou na sentença da Ação
Penal trechos para usar o imposto de renda como sanção e errou quando extraiu
do art. 167, § 1°, inciso II, do Código Civil, efeitos que não lhes são próprios. Isso
porque, é perceptível que o auditor entendeu que: (i) não existe prova da real
existência da JAMP, da MJP Engeneering e da MJP Internacional; (ii) a JAMP, a
MJP Engeneering e a MJP Internacional foram constituídas para seus sócios
fugirem da tributação pelo IRPF; e (iii) os valores oriundos de fontes ilícitas são
rendimentos dos sócios da JAMP e da MJP Engeneering e da MJP Internacional.
Esse entendimento desrespeita a decisão prolatada nos autos da citada Ação
Penal, o Código Civil e a legislação tributária.
c1) Regular constituição da JAMP. A JAMP Engenheiros Associados Ltda. é uma
pessoa jurídica de direito privado, com sede na capital do Estado de São Paulo,
que tem como sócios o impugnante e seu irmão, engenheiros de sólida formação
e vasta experiência, o que possibilita a prestação de serviços cuja natureza
demanda reuniões presenciais sem produção de relatórios. A prova das
atividades consistiria em e-mails trocados com os clientes, mas os equipamentos
eletrônicos da empresa e do impugnante foram apreendidos durante a Operação
Lava Jato e devolvidos com os discos rígidos formatados. Toda via a existência da
empresa é provada pelo contrato de locação da sala comercial de sua sede, pelo
compartilhamento de empregado (atividades administrativas e de secretaria)
com outra empresa e pelo pagamento dos tributos (foi fiscalizada e parcelou
ISS). Não foi constituída para fugir do IRPF, eis que amparada por jurisprudência
e pelo art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005 (serviços intelectuais: promoção
comercial de natureza técnica especializada; assessoria técnica para
apresentação de propostas e escolha de fornecedores; e gestão de projetos),
sendo a responsabilidade dos sócios limitada. A própria fiscalização reconhece
que o impugnante e seu sócio são engenheiros de sólida formação e que parte
dos valores recebidos pela JAMP referem-se a serviços efetivamente prestados.
Houve simulação, pois não houve prestação de serviços em parte dos contratos
(CC, art. 167, §1°, II) e, conforme transcrições da sentença judicial, recursos
oriundos dos contratos simulados foram repassados a terceiros. A fiscalização
reconheceu que tais repasses não consistem em renda da JAMP ou do
Impugnante e os excluiu. Todavia, não é compreensivo o critério utilizado pela
fiscalização para incluir na base de cálculo parte dos valores repassados, sob
alegação de falta de prova do repasse aos beneficiários finais. A sentença
considerou como comprovados os repasse com lastro em prova documental,
inclusive em dinheiro. Diante dos depoimentos transcritos por amostragem,
questiona-se qual a prova que a fiscalização consideraria suficiente para a
Fl. 6355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
12
comprovação de repasse. Em suma, os excetos extraídos de termos de delação
premiada e das sentenças judiciais demonstram o recebimento de valores ilícitos
decorrentes de contratos firmados com Engevix, Consist, Multilek, Hope e
Personal, os quais foram devidamente repassados aos reais beneficiários. A
fiscalização desconsiderou completamente a sentença criminal e as delações
daqueles que, de fato, auferiram os rendimentos e presumiu que o impugnante
se valeu de recursos oriundos da Hope e da Personal para realizar os referidos
pagamentos para fundamentar o seu entendimento de que, nesse caso, os
valores repassados não poderiam ser excluídos, posto que os recursos recebidos
dessas duas empresas não foram oferecidos à tributação pela JAMP. Em
verdade, o que se tem nos autos são planilhas demonstrando o contrato do qual
a propina resultou, os reais beneficiários e os valores repassados. Logo, cabível a
exclusão da base de cálculo de imposto de renda pessoa física a exclusão dos
valores repassados aos reais beneficiários, cujos valores advém dos contratos
firmados com a Engevix, com a Consist e com a Multitek, todos devidamente
tributados (fls. 2984, 3173 e 2689/2698). Os recursos oriundos da obra Cacimbas
II correspondem aos pagamentos feitos pela Engevix, como consta
expressamente na planilha de fl.2984 e da transcrição feita pelo próprio servidor
na fl. 77 da TVF ao transcrever o Termo de Colaboração 28 (fls. 4954). Ademais,
por aplicação da regra da concentração da defesa, ainda que se entenda que os
recursos são do impugnante, deveria a fiscalização, por aplicação do princípio da
boa-fé, excluir o que foi pago na pessoa jurídica (IRPJ, CSL, PIS/COFINS). Dado o
exposto, deve ser cancelado o auto de infração por erro na identificação do
sujeito passivo. Caso seja outro o entendimento desta DRJ, deve ser declarada a
nulidade da autuação, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72,
por preterição do direito de defesa, já que os documentos que poderiam fazer
prova em favor do impugnante foram apreendidos. Por fim, indeferidos os
pedidos anteriores, deve ser excluído o que já foi tributado na pessoa jurídica.
c2) Efetiva prestação de serviço no exterior por intermédio da MJP Engineering
And Consulting LLC, da MJP International Group Ltd e da Shore Finance Group.
A MJP Engineering and Consulting LLC, a MJP Internacional Group LTD e a Shore
Finance Group são pessoas jurídicas regularmente constituídas que têm por
objeto a prestação de serviço, no exterior, de assessoria técnica. Os valores
"reclassificados" pela fiscalização correspondem a contraprestação por serviços
efetivamente prestados por essas empresas no exterior à Ecovix Construções
Oceânicas S/A e para empresas de Marcelo Palla Vicentini. Conforme se observa
do depoimento do impugnante, no Termo Complementar n° 05, acostado neste
processo, especificamente nos minutos 20'29'' e 39'55'', a prestação de serviços
consistia em assessoria técnica, identificação, aproximação de fornecedores,
busca de parceiros comerciais para participação em licitações e realização de
Fl. 6356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
13
projetos na área naval, que requer um vasto conhecimento técnico e
especializado. A prestação dos serviços é comprovada por meio de diversas
viagens ao exterior (China, Turquia, Espanha, Portugal, Itália e EUA) na tentativa
de captar parceiros comerciais na área naval, principalmente empresas com
amplo conhecimento técnico em equipamentos para extração de petróleo (doc 9
- passaportes e extratos viagens emitido pela TAM). Pela natureza dos serviços e
sigilo não eram gerados relatórios das reuniões. A prova desta alegação poderia
ser feita também por meio de e-mails trocados entre os prestadores e os
tomadores dos serviços, mas os equipamentos eletrônicos do impugnante foram
apreendidos durante a Operação Lava Jato, tendo sido os discos rígidos
formatados quando devolvidos. Assim, considerando que a MJP Engineering and
Consulting LLC, a MJP Internacional Group LTD e a Shore Finance Group estão
devidamente constituídas, que foram apresentados os contratos firmados, os
comprovantes de recebimento, a relação de viagens realizadas por seus
consultores, não há dúvida que tais serviços devem ser tributados na pessoa
jurídica. A fiscalização limita-se a afirmar que os serviços, simulados, foram
realizados no Brasil, sem, contudo, apresentar provas, sendo seu o ônus de
provar. Se os contratos foram simulados, devem ser atribuídos os efeitos do art.
167, §1°, do Código Civil, quais sejam, os valores repassados devem ser
tributados nas pessoas que, segundo o agente do fisco, receberam os montantes
previstos nos atos, mais uma vez, segundo ele, simulados. Logo, o Auto de
Infração deve ser cancelado, pois os serviços foram efetivamente prestados por
empresa localizada no exterior e, mantido, deve ser cancelado por erro na
identificação do sujeito passivo ou por por preterição do direito de defesa, já que
os documentos que poderiam fazer prova em favor do impugnante foram
apreendidos. Por fim, indeferidos os pedidos anteriores, deve ser excluído o que
já foi tributado na pessoa jurídica.
d) Bis in idem. Tributo como sanção e tributação exclusiva na fonte.
d1) Cobrança de tributos sobre a mesma renda seis vezes, de cinco pessoas
diferentes. A fiscalização escolheu os fatos que consideraria como provados no
âmbito da ação penal, assim, apesar de reconhecer a existência de uma
simulação de prestação de serviços em relação a parte dos valores recebidos
pela JAMP, considerou como não provados parte dos fatos reconhecidos como
suficientes pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pela Justiça
Criminal para condenação dos réus, sendo que os fatos considerados não
provados são exatamente aqueles que implicariam no cancelamento da
exigência tributária ora impugnada. Se há comprovação da ocorrência de
simulação, todos os atos formais realizados para ocultação do negócio real
devem ser desprezados, considerando-se apenas o negócio realmente ocorrido.
Assim, todos os atos e negócios jurídicos formalmente realizados devem ser
Fl. 6357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
14
igualmente desconsiderados, prevalecendo os efeitos jurídicos, inclusive no
âmbito tributário, do pagamento realizado pela Petrobrás ou da Engevix/Ecovix
para o destinatário final (Renato Duque, Pedro Barusco, José Dirceu, Partido dos
Trabalhadores etc). O impugnante identificou que foram lavrados Autos de
Infração contra várias empresas (Ecovix Construções Oceânicas S/A, Engevix
Engenharia e Projetos S/A, Multitek Engenharia Ltda, Swr Informática Ltda e
Dibute Software Ltda) e indagou à fiscalização se os Autos de Infração referem-se
aos pagamentos considerados como tributáveis na pessoa física do impugnante,
objeto do Auto de Infração, conforme se observa da petição protocolada antes
da impugnação. Cabe também observar que o impugnante identificou que foram
lavrados Autos de Infração contra José Dirceu (Processo n° 16004.720202/2016-
47), Pedro Barusco (Processo n° 10872.720489/2016-08, n° 10872.720490/2016-
24
e
n°
10872.720491/2016-79),
Renato
Duque
(Processo
n°
12448.728681/2016-70), e indagou à fiscalização se os Autos de Infração se
referem aos pagamentos considerados como tributáveis na pessoa física do
impugnante, objeto do Auto de Infração. O procedimento realizado pela
fiscalização implica em tributação de 175% do valor da mesma renda, nas
diversas etapas da operação realizada, o que configura utilização da tributação
como forma de confisco, vedado pela Constituição Federal
d2) Utilização indevida de tributos como forma de sanção. A adoção da linha
sustentada pela fiscalização tem como consequência a utilização desvirtuada do
tributo como meio de penalizar os infratores, em evidente contrariedade ao
disposto no art. 35 do Código Tributário Nacional, não podendo a renda ser
tributada por quem não a auferiu, inclusive em decorrência de ato ilícito ou
criminoso. Logo, deve ser cancelada a exigência de tributos relativos a rendas
pertencentes aos beneficiários finais.
d3) Impossibilidade de exigir tributo sobre renda sujeita a tributação exclusiva de
fonte. Os pagamentos realizados pela Engevix, pela Ecovix e pelas demais
empresas que contrataram os serviços da JAMP, da MJP Engeneering and
Consulting LLC e da MJP Internacional Group Ltd para viabilizar repasses, estão
sujeitos à incidência de imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, como pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado (da Lei n°
8.981, de 1995, art. 61). O fisco não pode exigir imposto com base no art. 61 da
Lei n° 8.981, de 1995, da fonte pagadora e, ao mesmo tempo, do beneficiário até
então não identificado, afinal o imposto estabelecido pelo citado artigo 61 tem
natureza de tributo recolhido pelo responsável, que, ao fazê-lo, extingue a
obrigação do contribuinte. Tratando-se de situação sujeita à incidência exclusiva
de fonte, não pode haver exigência de tributo em nenhuma outra etapa do
recebimento desse rendimento, sob pena de contrariedade à legislação citada e
configuração de bis in idem. É notório que a Receita Federal tem autuado
Fl. 6358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
15
empreiteiras com base em referido dispositivo legal. O impugnante protocolou
petição, requerendo à fiscalização que informasse se as empresas que
contrataram os serviços da JAMP, da MJP Engeneering and Consulting LLC e da
MJP Internacional Group Ltd para viabilizar repasses, teriam sido autuadas e se
eventuais autuações exigiram IRRF em razão do enquadramento dos
pagamentos como sem causa ou a beneficiário não identificado, mas até a
presente data, não houve resposta à sua indagação, o que cerceia o seu direito
de defesa, gerando nulidade do lançamento. De todo modo, ainda que a
autuação não tenha sido levada a efeito pela Receita Federal, o fato de a
operação sujeitar-se à incidência exclusiva de fonte já é suficiente para afastar
cobranças realizadas daqueles que receberam os valores já tributados na fonte.
Logo, o julgamento deve ser simultâneo com os processos constituídos em face
da Ecovix Construções Oceânicas S/A e da Engevix Engenharia e Projetos S/A,
haja vista o risco de decisões contraditórias. Na eventualidade de entendimento
diverso, o curso deste processo deve, ao menos, ser suspenso até que sejam
proferidas as respectivas decisões nos PAFs das Engevix e da Ecovix. Informa que
requereu à RFB, com base na lei de acesso à informação, acesso aos acórdãos
prolatadas por DRJs nos autos dos processos n° 13896.723976/2015-53, n°
13896.723568/2015-00 e 16004.720202/2016-47, lavrados em desfavor de,
respectivamente NM Engenharia e Construções Ltda, Engevix Engenharia S/A e
José Dirceu de Oliveira e Silva, mas os pedidos também foram indeferidos. Assim,
por esta razão, deve ser cancelado o Auto de Infração.
e) Valores devolvidos: não caracterização como "renda". A devolução de R$
40.000.000,00 (guias em anexo) e o descortinamento das operações
descaracterizam o acréscimo patrimonial por não ter tido a propriedade e nem
capacidade contributiva, inexistindo auferimento de renda (CTN, art. 43), o que
levaria, inclusive, à caracterização de pagamentos indevidos no âmbito da JAMP
e eventual retificação de suas declarações e das da empresa, o que é permitido
pela legislação, a ser efetuada tanto pelo contribuinte quanto pela fiscalização,
no âmbito da revisão do lançamento, prevista nos artigos 149 e 150 do CTN.
Ainda que o lançamento não fosse improcedente, o desfazimento com a
devolução dos valores recebidos revela ter havido meros ingressos devolvidos a
afastar a hipótese de incidência do tributo exigido.
f) Nulidades do lançamento.
f1) Do acesso às informações necessárias ao pleno exercício do direito de defesa e
da devolução do prazo para apresentar impugnação. O auto de infração imputa
(1) omissão de rendimentos recebidos das empresas: Engevix Engenharia S/A,
CNPJ n° 00.103.582/0001-31, Ecovix Construções Oceânicas S/A, CNPJ n°
11.754.525/0001-39, Multítek Engenharia Ltda, CNPJ n° 21.064.910/0001-08, e
Fl. 6359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
16
Consist Software Ltda, CNPJ n° 01.596.922/0001-76, por meio de interposta
pessoa; e (2) omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de
origem não comprovada. Antes do protocolo da impugnação, pediu
esclarecimentos acerca de terem sido lavrados autos de infração de IRRF em
decorrência de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado contra
as pessoas jurídicas com contratos simulados de prestação de serviços com o
peticionante ou com as empresas em que é cotista ou autos de infração de IRPF,
PIS COFINS, IRPJ ou CSLL contra as pessoas que receberam os repasses feitos
pelo peticionante. Isso porque, para se defender precisa saber o tratamento
tributário que a receita entendeu aplicável aos rendimentos considerados
recebidos pelo recorrente, bem como verificar eventual multiplicidade de
tributação da mesma "renda". Assim, requereu suspensão do prazo para
impugnação até ter acesso a esses documentos e informações em poder da
Receita Federal (Lei n° 9.784, de 1999, art. 3°, II, 9°, II, e 37; e NCPC, arts. 6° e 15).
Como o pedido não foi apreciado antes do protocolo da impugnação, requer
acesso aos PAF de todos os contribuintes autuados relacionados ao presente
feito (as que entregaram recursos ao autuado e as que receberam repasses do
autuado, bem como seus beneficiários finais) ou, subsidiariamente, suspensão
do processo até que os processos em questão sejam julgados pelo CARF e os
respectivos acórdãos publicados. Deferidos tais pedidos, requer reabertura do
prazo de impugnação. Além disso, requereu à RFB, com base na lei de acesso à
informação, acesso aos acórdãos prolatadas por DRJs nos processos n°
13896.723976/2015-53,
13896.723568/2015-00
e
16004.720202/2016-47,
lavrados em desfavor de N M Engenharia e Construções LTDA, Engevix
Engenharia S/A e José Dirceu de Oliveira e Silva, pedidos também indeferidos
(doc. 12).
f2) Erro na eleição do sujeito passivo. Descortinada a simulação empreendida, para
ocultar os reais beneficiários dos valores pagos pelas contratantes da JAMP,
constata-se que o sujeito passivo da obrigação tributária, em relação aos valores
repassados, objeto da autuação, são as pessoas físicas beneficiárias finais da
renda e não o autuado que apenas transferiu recursos para terceiros. Em relação
aos depósitos não identificados, o art. 42, §5, da Lei n° 9.430, de 1996,
estabelece que, nos casos de interposição de pessoas, os rendimentos devem ser
considerados como pertencentes aos sujeitos ocultados. Por essas duas causas, o
lançamento é nulo por erro de eleição do sujeito passivo.
f3) Erro na determinação da base de cálculo. Apesar de a fiscalização ter
conhecimento de os valores recebidos serem para repasse e de ter acesso a
todos os recolhimentos procedidos pela JAMP, a fiscalização não deduziu os
valores recolhidos pela pessoa jurídica sobre os montantes ora tributados
(DARFs, doc 14). Logo, há pagamento em duplicidade: (na pessoa física e na
Fl. 6360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
17
pessoa jurídica), a violar a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, implicando em
enriquecimento ilícito do Poder Público e nulidade do lançamento, conforme
doutrina e jurisprudência, ou ao menos, recalculo da exação.
g) Inaplicabilidade de multa e não enquadramento na situação de qualificação da
penalidade. g1) Inaplicabilidade de penalidade por observância à jurisprudência
administrativa. Para lavrar o Auto de Infração com multa de 150%, a fiscalização
adotou dois entendimentos peculiares: (i) os rendimentos não seriam dos reais
beneficiários finais, a despeito de a sentença proferida afirmar estar “bem
amparada em prova documental”, e (ii) de que os valores recebidos pela JAMP
seriam tributáveis na pessoa física do impugnante e não na pessoa jurídica, por
se tratar de "serviço pessoal". Todavia, a lei expressamente permite a
organização das pessoas em empresas, inclusive para realização de serviços
pessoais e há precedentes reiterados e consolidados referendando a conduta
praticada pelo impugnante, tendo o CARF já enfrentado a questão sob o enfoque
do erro de proibição. O artigo 76 da Lei n° 4.502, de 1964, estabelece que não
serão aplicadas penalidades, enquanto prevalecer o entendimento, aos que
tiverem agido ou pago o imposto de acordo com interpretação fiscal constante
de decisão irrecorrível de última instância administrativa, proferida em processo
fiscal, inclusive de consulta, seja ou não parte o interessado. Assim, devem ser
canceladas as multas aplicadas no caso dos presentes autos, tendo em vista que
o impugnante agiu de boa-fé e estritamente em conformidade com a orientação
jurisprudencial firmada anteriormente, razão pela qual não pode sofrer qualquer
punição sob pena de o Estado agir de modo contraditório e o direito público,
repudia veementemente o venire contra factum proprium.
g2) Inaplicabilidade da qualificação da multa. Ao contrário do que sustenta a
fiscalização, é totalmente descabida a qualificação da multa porque, uma vez que
não houve simulação com o intuito de impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador, tendo a JAMP reconhecido como suas receitas que sequer lhe
pertenciam, tributando-as para ocultar o real beneficiário (destinatários da
"propina"). Ademais, não houve comprovação de evidente intuito de sonegação
ou de fraude, a partir de ação ou omissão dolosa. O impugnante, ao engendrar
operação com o objetivo de ocultar o real beneficiário, antecipou pagamento de
tributo sobre base que sequer era devida, o que se verifica após o
descortinamento de toda a simulação, que jamais trouxe prejuízo ao Fisco, mas
recolhimentos de tributos indevidos, não tendo a simulação o intuito de sonegar
impostos.
h) Deposito Bancário de origem não comprovada. Os valores creditados em sua
conta têm como origem crédito de empréstimo pessoal, que foi perdoado pelos
Fl. 6361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
18
mutuantes, com comprovante de recolhimento de ITCMD. Atestam a veracidade:
(i) o contrato de mútuo, (ii) o depósito comprovando as entradas e (iii) a extinção
do débito por meio de doação, o que demonstra a "saída". Os requisitos exigidos
pela Lei e pela jurisprudência do CARF seriam a comprovação da saída do
numerário da conta do mutuante (fl. 27); informação na DAA (fl.02/149); e
quitação (fis. 1312). Nos termos do art. 42, da Lei n° 9.430/96, deve ser
cancelada esta infração.
i) Decadência.
i1) Decadência em relação aos tributos exigidos. Diante da evidente ausência de
simulação, os créditos tributários do período de apuração de janeiro a outubro
de 2012, ainda que devidos, estão decaídos, já que intimado do lançamento em
26/10/2017 (CTN, art. 150, § 4°), tendo o havido recolhimentos durante os
períodos de apuração abrangidos pelo lançamento, conforme se observa dos
DARFs anexos (doc. 14).
i2) Decadência do direito à aplicação de penalidades. De acordo com o art. 78 da
referida Lei, "o direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados
da data da infração." Trata-se de norma especial para contagem de sanção
punitiva, que remete à data da infração, não se aplicando, nem por hipótese, a
regra do art. 173 do CTN. Além disso, não houve dolo, fraude ou simulação, com
o objetivo de postergar a incidência ou evitar a ocorrência do fato gerador do
tributo, sendo inconteste que, quando do envio da intimação, já estava decaído
o direito de se impor penalidade.
j) Juros selic sobre multa de ofício. A exigência de juros sobre multa de oficio
afronta o artigo 161, do CTN, o principio da legalidade, o art. 2°, inc. I, da Lei n°
9.784, 1999, art. 142 do CTN, o art. 10 do Decreto n° 70.235/72. E, caso se decida
por sua aplicação, deve ser limitada a juros de 1% ao mês.
k) Inaplicabilidade da responsabilidade tributária prevista nos artigos 124, I, do
CTN - entendimento doutrinário e jurisprudencial. O art. 124, I, do CTN é
aplicável apenas a contribuintes solidários, não a responsáveis tributários, afinal
apenas aqueles podem ter interesse comum na situação que constitua o fato
gerador. Não caracteriza interesse comum o fato de duas partes de um contrato
fruírem vantagem por conta do não recolhimento do tributo. Logo, a obrigação
tributária solidária imputada à JAMP deve ser cancelada (doutrina e
jurisprudência).
Intimada em 24/10/2017 (fls. 5001), Mara Mendes Barbedo apresentou
impugnação em 22/11/2017 (fls. 5012/5041), acompanhada de documentos (fls. 5535/5780), em
síntese, alegando:
a) Tempestividade.
Fl. 6362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
19
b) Fatos, contexto e objeto da autuação. A fiscalização listou todas as
transferências bancárias feitas de contas de Milton Pascowitch (R$
14.969.276,00) e de JAMP Engenheiros Associados (R$ 11.690.035,60) para conta
bancária da impugnante e ressaltou que houve evolução patrimonial da
impugnante de R$ 5.286.120,35 para R$ 34.414.953,77 de 2010 a 2014. Em
suma, o fundamento adotado para responsabilização solidária da impugnante é a
suposta confusão patrimonial existente entre ela e o seu ex-cônjuge, Milton
Pascowitch. Não existe e nunca existiu qualquer confusão patrimonial, tampouco
acréscimo patrimonial, uma vez que toda a movimentação financeira existente
entre ambos foi devidamente declarada e comprovada, bem como toda a
movimentação ocorrida entre a JAMP e a impugnante.
c) Absoluta improcedência da responsabilização do cônjuge - inaplicabilidade da
responsabilidade tributária prevista nos artigos 124, I, do CTN, no presente
caso. O Auto de Infração versa sobre os anos-calendário de 2012 a 2014 e a
fiscalização discorre sobre a evolução patrimonial desde 2010. Mas, não existiu
acréscimo patrimonial pois o período de 2010 a 2011 não pode ser considerado,
eis que não é o objeto da autuação, e os contratos de mútuo firmados como o
ex-cônjuge e com a empresa JAMP o afastam, pois o dinheiro, por óbvio, deve
ser devolvido e há demonstração nesse sentido. Os valores recebidos e
declarados superam os valores dos depósitos apontados “exemplificativamente”
pela fiscalização. A fiscalização não comprovou que as vantagens indevidas
foram vertidas em proveito do casal e a impugnante realizou e declarou os
contratos de mútuo devolvendo integralmente os valores, não servindo de
anteparo para ocultar as vantagens indevidas e não havendo qualquer prova
vinculando os rendimentos auferidos pela impugnante aos auferidos pelo ex-
cônjuge, tendo declarado inclusive as movimentações financeiras. A fiscalização
não provou simulação e nem questionou a veracidade dos contratos de mútuo,
pelo contrário reconheceu sua validade ao abortar a suposta evolução
patrimonial. A impugnante possui considerável patrimônio, auferido inclusive
antes do matrimônio, e os rendimentos ilícitos do ex-cônjuge não eram a única
fonte de renda da impugnante e seu patrimônio deles não decorre, conforme
suas declarações. Não há interesse comum em se fugir da tributação e nem
ocultação de ativos ilícitos ou distribuição de lucros da JAMP, eis que todas as
operações foram registradas e informadas ao fisco. Logo, não se aplica o art. 124,
I, do CTN.
d) Não enquadramento da situação versada no art. 124, I, do CTN. O art. 124, I, do
CTN é aplicável apenas a contribuintes solidários, não a responsáveis tributários,
afinal apenas aqueles podem ter interesse comum na situação que constitua o
fato gerador. Não caracteriza interesse comum o fato de duas partes de um
contrato fruírem vantagem por conta do não recolhimento do tributo. Logo, a
Fl. 6363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
20
obrigação tributária solidária imputada à JAMP deve ser cancelada (doutrina e
jurisprudência).
e) Jurisprudência do CARF e do STJ em relação ao art. 124, I, do CTN. A
jurisprudência é firme em não aceitar imputação de responsabilidade para quem
não tenha interesse jurídico comum no fato gerador, exigindo a realização
conjunta do fato gerador. Além disso, se admite a existência de interesse comum
na confusão patrimonial, mas, como demonstrado, isso não ocorreu. Além disso,
a Súmula STJ n° 251 sedimenta que somente poderá ser afetada a meação por
ato ilícito quando restar provado o enriquecimento em proveito do casal e, como
demonstrado, não houve tal acréscimo patrimonial do casal em decorrência de
atos ilícitos. Pelo contrário, todo o emprestado foi devolvido. Logo, não estão
preenchidos os requisitos da obrigação tributária solidária: mais de uma pessoa
praticando o fato gerador ou confusão patrimonial com enriquecimento em
favor do casal.
f) Inaplicabilidade da qualificação da multa. No TVF, não há uma linha sequer
atribuindo à impugnante qualquer prática legitimando a imposição da multa
qualificada, o evidente intuito de sonegação ou fraude, a partir de ação ou
omissão dolosa – condutas pessoais e intransferíveis e que não se confundem
com as descritas no art. 124, I, do CTN. Mas, a fiscalização não imputou qualquer
conduta à impugnante. Logo, ainda que mantida a responsabilidade solidária,
deve ser afastada a multa qualificada.
Em 28/03/2018, o contribuinte apresentou petição (fls. 5794/5799), acompanhada
de documentos (fls. 5800/5833), reportando-se às alegações de defesa e acrescentando:
a) Foi publicado o acórdão n° 1301-002.618 pelo CARF, referente ao recurso
voluntário em processo da empresa Engevix Engenharia S. A., em que se decidiu
pela manutenção da tributação exclusivamente na fonte em relação a
pagamentos sem causa.
b) A leitura do citado acórdão revela que a autuação ora impugnada decorre de
pagamentos realizados pela Engevix para a JAMP, integralmente tributados na
fonte, logo não haveria como prevalecer a cobrança no presente processo.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (fls. 5834/5894), por unanimidade de votos, considerou improcedentes as impugnações.
O sujeito passivo foi intimado do Acórdão de Impugnação em 09/05/2018 (fls.
5905) e os responsáveis tributários JAMP Engenheiros Associados Ltda em 07/05/2018 (fls. 5907)
e Mara Mendes Barbedo em 08/05/2018 (fls. 59098).
Em 05/06/2018, Milton Pascowitch e JAMP Engenheiros Associados Ltda
apresentaram recurso voluntário em conjunto (fls. 5911/5986) alegando em síntese:
Fl. 6364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
21
a) Tempestividade. Cientificados em 09/05/2018 (fls. 5905), o prazo começou a fluir
em 10/05/2018 e se encerra em 08/06/2018.
b) Fatos, contexto e objeto da autuação. Reitera os argumentos da impugnação e
acrescenta apenas que a 5a Turma da DRJ/BHE, tal qual a fiscalização,
simplesmente afirmou não haver prova nos autos do repasse, a desconsiderar
todos os argumentos e provas apresentados.
c) Desconsideração da personalidade jurídica da Jamp Engenheiros Associados
Ltda. Da Mjp Engineering and Consulting LLC, da Mjp International Group Ltd e
da Shore Finance Group. Reitera a alegação de a fiscalização ter cometido dois
erros e afirma que a DRJ/BHE, ao invés de exercer o controle de legalidade,
simplesmente ratificou os erros da fiscalização sem analisar as provas trazidas
aos autos com a impugnação.
c1) Regular constituição da JAMP. Reitera os argumentos da impugnação.
c2) Efetiva prestação de serviço no exterior por intermédio da MJP Engineering
And Consulting LLC, da MJP International Group Ltd e da Shore Finance Group.
Reitera os argumentos da impugnação e acrescenta que a alegação do acórdão
recorrido (fls. 5864) de o contribuinte não ter feito prova da impossibilidade de
apresentação dos documentos por terem sido apreendidos/destruídos e por não
ter providenciado obtenção de documentos em poder de terceiros está
equivocada e a simples consulta ao doc. 2 da impugnação o demonstra; e que,
como a fiscalização, o acórdão (fls. 5879) sustentou que os serviços teriam sido
prestados no Brasil sem, contudo, apresentar qualquer prova e os contratos, os
comprovantes de recebimentos, a relação de viagens revelam a prestação de
serviços no exterior.
d) Bis in idem. Tributo como sanção e tributação exclusiva na fonte. d1) Cobrança
de tributos sobre a mesma renda seis vezes, de cinco pessoas diferentes.
Reitera os argumentos da impugnação.
d2) Utilização indevida de tributos como forma de sanção. Reitera os argumentos
da impugnação.
d3) Impossibilidade de exigir tributo sobre renda sujeita a tributação exclusiva de
fonte. Reitera os argumentos da impugnação e acrescenta que a 5a Turma da
DRJ/BHE manteve a autuação sem enfrentar o fato de que o IRRF tem a natureza
de substituição tributária, de modo que se deve considerar se a Engevix foi
autuada como substituta tributária do recorrente, a não haver fundamento para
a exigência concomitante de IRPF. Reitera os argumentos levantados na petição
de 28/03/2018 (Acórdão n° 1301-002.618).
Fl. 6365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
22
e) Valores devolvidos: não caracterização como "renda". Reitera os argumentos da
impugnação, destacando que a 5a Turma da DRJ/BHE incorre no mesmo erro da
fiscalização.
f) Nulidades do lançamento.
f1) Do acesso às informações necessárias ao pleno exercício do direito de defesa e
da devolução do prazo para apresentar impugnação. Reitera as alegações da
impugnação e pede que esta Turma: (i) ordene que a DRF que lavrou o presente
auto de infração confira acesso ao Recorrente aos PAF de todos os contribuintes
autuados que tenham relação com o presente feito, a exemplo das pessoas que
entregaram recursos que deveriam ser repassados a terceiros, bem como os
beneficiários finais; ou (ii) subsidiariamente, ordene a suspensão do curso deste
PAF até que os processos citados na alínea anterior sejam julgados por este d.
CARF e os respectivos acórdãos publicados; e (iii) deferido o pedido das alíneas
ou "ii". que seja reaberto o prazo para emenda da Impugnação com consequente
retorno do PAF à DRJ para novo julgamento, respeitando-se o pleno exercício do
direito de defesa e de modo que não haja supressão de instância. Além disso,
acrescenta que em 28/03/2018, antes do julgamento da impugnação, peticionou
informando que o CARF negou provimento ao recurso voluntário da Engevix
Engenharia SA autuada por exigência de IRRF em razão de pagamentos sem
causa feitos, inclusive, à JAMP, o que impossibilita a manutenção da autuação, já
que Engevix foi autuada como substituta da JAMP.
f2) Erro na eleição do sujeito passivo. Reitera argumentos da impugnação,
asseverando que, sendo o recurso de terceiro, houve erro na eleição do sujeito
passivo (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42, §5°; CTN, arts. 132 e 142), a atrair a
nulidade do auto de infração, ainda mais tendo a 5a Turma da DRJ/BHE
reconhecido a transferência de parte dos recursos para terceiros:
"Constatado que diversos contratos firmados pelas empresas interpostas, com o
grupo Engevix, com a Consit Software Ltda e com a Multitek Engenharia Ltda foram
realizados para prática de crimes, tendo como objetivo final o pagamento de
vantagens indevidas ao contribuinte e a terceiros, a fiscalização reclassificou receitas
auferidas de 2012 a 2014 pelas empresas JAMP e MJP, que se encontram
discriminadas na planilha anterior, tratando-as como rendimentos auferidos peo
contribuinte e pelo seu irmão, na proporção de 50% para cada um, já que os dois são
sócios de ambas empresas na proporção citada." Fl. 5868.
f3) Erro na determinação da base de cálculo. Reitera as alegações de defesa,
destacando que a DRJ ratificou o procedimento da fiscalização ignorando que os
valores objeto do lançamento já foram tributados pela JAMP.
g) Inaplicabilidade de multa e não enquadramento na situação de qualificação da
penalidade.
Fl. 6366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
23
g1) Inaplicabilidade de penalidade por observância à jurisprudência
administrativa. Reitera os argumentos da impugnação.
g2) Inaplicabilidade da qualificação da multa. Reitera as alegações de impugnação.
h) Deposito Bancário de origem não comprovada. Reitera os argumentos da defesa
e acrescenta não ser compreensível, diante da prova apresentada a exigência da
DRJ de comprovação da necessidade dos empréstimos e da relação havida como
aqueles que teriam generosamente emprestado e perdoado as dívidas.
i) Decadência.
i1) Decadência em relação aos tributos exigidos. Reitera os argumentos da
impugnação.
i2) Decadência do direito à aplicação de penalidades. Reitera os argumentos,
discordando do entendimento da DRJ de que o art. 78 da Lei n° 4.502, de 1964,
se aplique apenas às multas relacionadas ao controle aduaneiro de importações
(SCI Cosit n° 32, de 2013).
j) Juros selic sobre multa de ofício. Reitera os argumentos de impugnação.
k) Inaplicabilidade da responsabilidade tributária prevista nos artigos 124, I, do
CTN - entendimento doutrinário e jurisprudencial. Reitera os argumentos de
impugnação.
Por fim, os recorrentes Miltyon Pascowitch e JAMP Engenheiros Associados Ltda
pedem o recebimento do recurso voluntário para ser cancelada a exigência fiscal em sua
totalidade, a título de IRPF, Multa de Ofício, juros e demais encargos acrescidos ao principal, bem
como a responsabilidade tributária.
Intimada em 08/05/2018 (fls. 5908), Mara Mendes Barbedo apresentou recurso
voluntário (fls. 5989/6020) em 06/06/2018 (fls. 5987), em síntese, alegando:
a) Tempestividade. Intimada em 08/05/2018, o recurso é tempestivo pelo prazo ter
se encerrado em 07/05/2018.
b) Fatos, contexto e objeto da autuação. A DRJ manteve a autuação com lastro no
art. 124, I, do CTN, questionando para tanto o porquê de o ex-cônjuge e a
recorrente terem firmado contrato de mútuo, mas não cabe ao fisco tal
questionamento, sem apresentar provas para embasar sua divagação. Além
disso, reitera os argumentos de defesa.
c) Não enquadramento da situação versada no art. 124, I, do CTN. Reitera os
argumentos da impugnação.
d) Absoluta improcedência da responsabilização do cônjuge - inaplicabilidade da
responsabilidade tributária prevista nos artigos 124, I, do CTN, no presente
caso. Reitera as alegações da impugnação e destaca que embora a DRJ afirme
Fl. 6367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
24
que a fiscalização não considerou os depósitos dos anos-calendários de 2010 e
2011, a simples leitura do acórdão demonstra que essa afirmação não encontra
respaldo, pois são invocadas para propiciar uma visão da evolução patrimonial
(fls. 5892). Além disso, conforme declarado pelo próprio fiscal, a suposta
evolução decorre de contratos de mútuo firmados como o ex-cônjuge e com a
empresa JAMP e a DRJ não analisou que tais contratos lastreiam a variação
patrimonial, tendo se limitado a reproduzir o TVF.
e) Jurisprudência do CARF e do STJ em relação ao art. 124, I, do CTN. Reitera
argumentos de impugnação.
f) Inaplicabilidade da qualificação da multa. Reitera argumentos de defesa.
Por fim, a recorrente pede o acolhimento do recurso voluntário e a reforma do
Acórdão recorrido para o total cancelamento da exigência fiscal, a título de IRPF, multas, juros e
demais encargos acrescidos ao principal, bem como a responsabilidade tributária, ou,
subsidiariamente, o cancelamento da multa qualificada.
A União (Fazenda Nacional) apresentou contrarrazões (fls. 6029/6129) requerendo
que seja negado provimento ao recurso voluntário.
Em 25/07/2019 (fls. 6133), invocando o art. 6° do Anexo II do Regimento Interno do
CARF e considerando haver conexão com o processo n° 18470.721138/2017-21, o recorrente
Milton Pascowitch pediu (fls. 6134/6139) ao Presidente da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento a
redistribuição para o Conselheiro Gregorio Rechmann Junior e, subsidiariamente, a suspensão do
processo até a conclusão da diligência comandada pela Resolução n° 2402-000.761, de
06/06/2019, eis que no seu entender haveria. Conforme despacho de fls. 6143/6145, o pedido
restou indeferido.
Por força da Resolução n° 2401-000.740 (e-fls. 6143/6167), o julgamento foi
convertido em diligência para atendimento dos quesitos de e-fls. 6166 e 6167. Diante do Relatório
de Diligência Fiscal de e-fls. 6171/6178, autuado e responsáveis solidários apresentaram petição
conjunta se manifestando sobre o relatório da diligência e a concluir pelo cabimento do
cancelamento do auto de infração por cerceamento de defesa ou do retorno dos autos para o
efetivo cumprimento da Resolução n.o 2401-000.740 (e-fls. 6183/6191). Por força do Despacho de
e-fls. 6195/6201, os autos retornaram para o cumprimento da diligência dentro dos estritos
limites traçados na Resolução n.o 2401-000.740, tendo sido emitido o Relatório de Diligência Fiscal
de e-fls. 6208/6214 a concluir que, tendo em vista a necessidade de preservação do sigilo fiscal e
funcional de terceiros, não há como prestar as informações e documentos solicitados pela
Resolução n.o 2401-000.740, de 2019, e ressaltar que o CARF já enfrentou a matéria no processo
administrativo fiscal no 18470.726637/2016-24, mantendo integralmente o Auto de Infração
relacionado aos anos-calendário 2010 e 2011. Autuado e responsáveis solidários apresentaram
petição conjunta (e-fls. 6229/6239) se manifestando sobre a frustração da diligência, informando
Fl. 6368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
25
que o mesmo ocorreu no processo do irmão, Sr. José Adolfo Pascowitch (18470.721138/2017-21),
merecendo destaque:
23. Tanto é possível ao I. AFRF obter as informações solicitadas que, após a
conclusão
dos
Processos
Administrativos
n°s
18470.726637/2016-24
e
18470.727138/2016-54, com fundamento no art. 381, inc. III do CPC, foi ajuizada
Ação de Produção Antecipada de Provas n° 5016611-19.2021.4.03.6100
(Doc_Comprobatorios01), perante a 14a Vara Cível da Seção Judiciária de São
Paulo, visando obter a prova crucial para demonstrar o direito alegado a fim de
evitar o ajuizamento da execução fiscal e/ou ação ordinária para afastar os
débitos constituídos nos referidos processos,, tendo sido produzidas provas pela
D.
Delegacia
da
Receita
Federal
do
Rio
de
Janeiro,
conforme
anexo(Doc_Comprobatorios01).
24. Naqueles autos, a D. Procuradoria anexou informação fiscal da DRF do Rio de
Janeiro confirmando que parte dos valores exigidos foi objeto de exigência por
meio de Auto de Infração lavrado contra a Engevix, para cobrança de Imposto de
Renda de forma exclusiva na fonte, na forma do disposto no art. 61 da Lei no
8.981/95, nesses termos:
➢ Letra (a) - Questionamento: Foram lavrados autos de infração em face
da Engevix que firmaram contratos simulados de prestação de serviço com
a JAMP, em relação às quais os “Requerentes” são quotistas?
Resposta: aquele órgão consignou expressamente a existência de Auto de
Infração lavrado em face da Engevix Engenharia e Projetos S/A (“Engevix”),
destacando a formalização do Processo Administrativo Federal (PAF) n°
13896.723568/2015-00 para cobrança dos valores lançados.
➢ Letra (b) - Questionamento Caso a resposta anterior seja positiva, foram
lavrados autos de infração em face da Engevix para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) no período de 2010 a 2011, em decorrência
de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado?
Resposta: informa a RFB que “o Auto de Infração lavrado em face da
ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A, consubstanciado no processo
administrativo fiscal (PAF) n° 13896.723568/2015-00, aborda também a
exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incluindo fatos
geradores relacionados aos anos-calendário 2010 e 2011, em função da
identificação de pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado,
com suporte no artigo 61 da Lei no 8.981/1995.” (g.n).
➢ Letra (c) – Questionamento: Em sendo positiva a resposta, é possível
afirmar que as bases de cálculo contidas nos lançamentos a título de IRRF
em relação à Engevix correspondem aquelas relativas aos autos de infração
das pessoas físicas dos “Requerentes”?
Fl. 6369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
26
Resposta: por fim, ao responder ao último questionamento, a RFB afirma
que o lançamento contra Engevix “inclui valores que integraram a base de
cálculo do Autos de Infração lavrados em face dos autores.”, ressaltando
tratar-se de correspondência parcial vez que aquele lançamento incluiria
“também diversas pessoas físicas e jurídicas sem relação com a presente
ação judicial.”.
25. Diante da resposta a tais questionamentos, restou evidente que:
(i) A Engevix, que efetuou pagamento à JAMP, da qual o Manifestante
Milton é sócio, foi autuada para cobrança de imposto de renda retido
exclusivamente na fonte em razão “da identificação de pagamentos sem
causa ou a beneficiário não identificado, com suporte no artigo 61 da Lei no
8.981/1995.”; e
(ii) Há correspondência entre os valores que serviram de base de cálculo
para cobrança, da Engevix, de imposto de renda retido exclusivamente na
fonte, com base no art. 61, da Lei n° 8.981/1995, e aqueles utilizados como
base de cálculo do lançamento do crédito tributário constituído contra os
Manifestantes
nos
autos
do
Processo
Administrativo
n°
18470.726637/2016-24.
27. Por fim, vale trazer ao conhecimento deste Colegiado que, no processo do
irmão do Manifestante, o Sr. José Adolfo Pascowitch (PAF 18470.721138/2017-21)
no qual abrange os mesmos períodos aqui tratados sobre os mesmos fatos, houve
duas negativas de prestação de informações, e, recentemente, ao ser apreciado
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, compreendeu-
se que (Doc_comprobatorio02):
termos: (3.1.) por maioria de votos: (a) que seja excluído da base de cálculo do
presente lançamento os recursos repassados aos reais beneficiários, cujos valores
advêm dos contratos firmados com a Engevix, Consist e Multitek, entabulados na
planilha de p. 4.918; bem como, aqueles que, não incluídos na referida planilha (p.
4.918), eventualmente tenham sido autuados nos processos administrativos dos
beneficiários finais dos referidos repasses; (b) que sejam
28. Ou seja, na impossibilidade de confirmar os demais lançamentos e a suposta
higidez do primeiro, aquele Colegiado proveu o recurso voluntário nesse ponto,
garantindo, assim, o direito do Contribuinte.
(...)
33. Por fim, considerando as informações prestadas na Ação de Produção de
Provas que confirmou a existência de autuação em nome da Engevix com base no
art. 61, da Lei 8981/95, em relação aos anos-calendários de 2010 e 2011, havendo
identidade de cobrança entre aquela autuação e a realizada contra o
Manifestante Milton e seu irmão, não restam dúvidas que em relação a este
processo administrativo também há excesso de cobrança, razão pela qual o
lançamento deve ser cancelado em relação a esta parte.
Fl. 6370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
27
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O sujeito passivo foi intimado do Acórdão de Impugnação em
09/05/2018 (fls. 5905) e os responsáveis tributários JAMP Engenheiros Associados Ltda em
07/05/2018 (fls. 5907) e Mara Mendes Barbedo em 08/05/2018 (fls. 59098). Diante disso, os
recursos voluntários interpostos em 05/06/2018 (fls. 5909) e em 06/06/2018 (fls. 5987) são
tempestivos (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os pressupostos de
admissibilidade, tomo conhecimento dos recursos.
Preliminar de Nulidade por cerceamento do direito de defesa decorrente da
ausência de informações. Contribuinte e responsável solidário JAMP sustentam que, por não ter
sido possibilitado acesso aos Autos de Infração e processos administrativos fiscais com respectivas
decisões pertinentes às empresas (“contratantes”) Ecovix Construções Oceânicas S/A, Engevix
Engenharia e Projetos S/A, Multitek Engenharia Ltda, Swr Informática Ltda, Dibute Software Ltda e NM
Engenharia e Construções Ltda (processos n° 13896.723976/2015-53), Engevix Engenharia S/A
(13896.723568/2015-00) e pertinentes às pessoas físicas (beneficiárias finais) José Dirceu (Processo n°
16004.720202/2016-47), Pedro Barusco (Processo n° 10872.720489/2016-08, n° 10872.720490/2016-24 e
n° 10872.720491/2016-79), Renato Duque (Processo n° 12448.728681/2016-70), deixaram de ser
esclarecidos as seguintes questões/quesitos:
a) foram lavrados auto de Infração em face das pessoas jurídicas que firmaram
contratos simulados de prestação de serviço com o Peticionante e com as
empresas das quais ele é quotista?
b) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para
exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em decorrência de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado?
c) foram lavrados auto de infração em face das pessoas que receberam os
repasses feitos pelo Peticionante?
d) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para a
exigência de IRPF, PIS, COFINS, IRPJ ou CSLL?
Como não puderam esclarecer tais questões antes de elaborar a impugnação e nem
durante a instrução probatória, o Sr. Milton e JAMP sustentam em suas razões recursais ter havido
cerceamento ao seu direito de defesa a gerar a necessidade da declaração de nulidade da decisão
recorrida e determinação de que a DRF permita o acesso a todos os processos administrativos
fiscais em tela ou determinação de suspensão do presente processo até que o CARF julgue todos
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
28
os demais processos em tela para que, após uma dessas duas possibilidades, seja reaberto o prazo
de impugnação e proferido novo julgamento pela DRJ.
Isso porque, não saberia se tais Autos de Infração envolveriam os pagamentos
considerados como tributáveis na pessoa física do recorrente, a impossibilitar sua defesa por não
ter certeza acerca de haver ou não bis in idem e emprego de tributo como sanção (multiplicidade
de tributação sobre a mesma renda). Além disso, diante da manutenção do lançamento contra a
Engevix Engenharia SA E OUTROS de IRRF em razão de pagamentos sem causa para a JAMP
(Acórdão n° 1301-002.616, processo n° 13896.723568/2015-00), não mais seria possível a
manutenção da autuação por ter sido a Engevix autuada como substituta da JAMP.
Devemos ponderar, entretanto, que, independentemente do esclarecimento das
questões suscitadas pelos recorrentes, foi impugnada a impossibilidade de cumulação do
lançamento efetuado na presente autuação com o do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, bem como
de ter havido bis in idem e uso de tributo como sanção.
Note-se que essas questões de mérito são fundamentalmente de direito e apenas
no caso de seu acolhimento se fará necessária a análise de questões de fato, ou seja, a apuração
pretendida a partir de elementos a serem colhidos nos outros processos, em especial para a
liquidação de eventual decisão.
Portanto, não houve cerceamento ao direito de defesa em razão de a autoridade
julgadora de primeira instância não ter convertido o julgamento em diligência e nem devolvido o
prazo para impugnação ou suspendido o trâmite do presente processo administrativo fiscal.
Acrescente-se que nem há previsão legal para tal suspensão no processo administrativo fiscal e
nem previsão para julgamento simultâneo de diversos processos a envolver competências e anos-
calendários variados e inúmeros contribuintes e tributos. Além disso, a autoridade julgadora de
primeira instância não teria como franquear aos recorrentes total acesso aos Autos de Infração e
processos administrativos fiscais pertinentes a terceiros, eis que os processos administrativo
fiscais no âmbito da Receita Federal estão submetidos ao sigilo fiscal, não havendo como se
presumir que o contribuinte teria interesse na integralidade de tais processos.
Tendo julgado as teses de mérito de modo desfavorável ao contribuinte, nem se
cogita na necessidade de converter o julgamento em diligência para apuração de fatos, inexistindo
nisso qualquer cerceamento ao direito de defesa.
Pelo contrário, a autoridade julgadora de primeira instância agiu de modo a
prestigiar o princípio da celeridade processual, a evitar providência meramente protelatória diante
do cabimento de uma imediata apreciação do direito.
Não se justifica diligência junto aos processos dos “beneficiários finais”, eis que, de
plano, se afasta a alegação de que a tributação dos mesmos valores junto aos “beneficiários finais”
ensejaria bis in idem e sanção indevida aos autuados, pois os lançamentos foram efetivados contra
os sujeitos passivos diversos, sendo incontroverso nos autos o repasse para “beneficiários finais”.
Aprofundarei a análise desses argumentos ao tratar do mérito dos recursos.
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
29
Em relação às empresas contratantes (“empresas de cartel” na dicção da
fiscalização), poderia se conjecturar acerca da possibilidade de haver bis in idem ou de
impossibilidade de exigência do tributo na pessoa física por se estar diante de base com incidência
exclusiva na fonte.
Considero, contudo, que tal argumentação não vinga, ao considerarmos que a
situação dos autos se amolda ao entendimento já definido pelo presente colegiado em voto
vencedor do conselheiro Cleberson Alex Friess (Acórdão n° 2401-005.825):
(...) a tributação do imposto de renda à alíquota de 35% é excepcional e
pressupõe a sujeição passiva da pessoa jurídica pela entrega de recursos
financeiros que lhe pertençam, quando não comprovada a natureza da operação
realizada ou a causa do pagamento ou desembolso.
Diferentemente, a quantia reservada à pessoa física, desde o nascedouro,
decorrente de retribuição pelo negócio de índole criminosa, independentemente
da forma de percepção, deve sofrer a tributação do imposto de renda na pessoa
física, segundo a legislação específica (art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988).
Portanto, demonstrado que os serviços contratados eram ilícitos ou indissociáveis
dos serviços ilícitos e que as pessoas jurídicas integrantes do arranjo delituoso (as “contratantes”,
na dicção dos recorrentes; as “empresas de cartel” na dicção da fiscalização) diretamente ou via
pessoas jurídicas interpostas disponibilizaram ao autuado pessoa física a renda ilícita consistente
no produto do delito comum e que a pessoa física não a ofereceu à tributação no ajuste anual,
não há que se falar em tributação exclusiva na fonte ou em duplicidade de lançamento em relação
ao autuado pessoa física, pois mesmo as fontes pagadoras estavam a repassar a retribuição do
negócio de índole criminosa, recursos ilícitos ou indissociáveis dos serviços ilícitos a serem
tributados nas pessoas físicas identificadas como beneficiárias do arranjo delituoso. Ignorar a
causa em questão significaria tornar a tributação exclusiva na fonte em sanção por ato ilícito ou
criminoso, ou seja, sendo identificados pela fiscalização beneficiário, operação e causa, há que
prevalecer a tributação no beneficiário (Lei n° 8.981, de 1995, art. 61; e Lei n. 7.713, de 1988, art.
3o, §1°).
Pelo exposto, as questões/quesitos suscitados pelo contribuinte, transcritos acima,
não são relevantes para a solução da lide, sendo manifestamente protelatórios. Pelo exposto, fica
evidente que considero como desnecessário para a solução da lide administrativa o
esclarecimento dos quesitos veiculados no voto vencedor da Resolução n° 2402-000.761, de
06/06/2019, bem como o esclarecimentos dos quesitos veiculados na Resolução n° 2401-000.740
(e-fls. 6143/6167), tendo proposto a convesão do presente julgamento em diligência por
homenagem ao princípio da colegialidade.
Não havendo que se falar em existência de cerceamento do direito de defesa,
rejeito a preliminar de nulidade por suposto cerceamento ao direito de defesa, restando
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
30
prejudicados todos os pedidos lastreados no pressuposto da necessidade de se sanear o alegado
cerceamento.
Preliminar de Nulidade por cerceamento do direito de defesa decorrente da perda
de documentos probatórios. Segundo a recorrente, os e-mails que comprovariam a prestação de
serviços no exterior se perderam pela formatação de seus computadores, a ensejar cerceamento
de seu direito de defesa. O fato de os recorrentes não conseguirem provar suas alegações não
enseja cerceamento ao direito de defesa, mas a aplicação do ônus da prova (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 16, III e § 4°; Lei n° 9.784, de 1999, arts. 36 e 69; Decreto n° 7.574, de 2011, art. 28).
Rejeita-se a preliminar, destacando-se que será empreendida no mérito a apreciação acerca de
terem ou não os recorrentes provado suas alegações.
Preliminar de Nulidade por erro de identificação do sujeito passivo. Ser ou não o
beneficiário final dos rendimentos e tê-los apenas transferido para terceiros, inclusive em relação
aos depósitos de origem não comprovada, é matéria a ser definida no mérito e não em sede de
preliminar. Nesse contexto, não se cogita de nulidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59).
Rejeita-se a preliminar.
Preliminar de Nulidade por erro na determinação da base de cálculo. Haveria erro
na base de cálculo por não se ter excluído os repasses e não se ter deduzido os recolhimentos
efetuados pela JAMP, havendo pagamento em duplicidade e violação da segurança jurídica, da
boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa. Nesse contexto, não se cogita de nulidade (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 59). A matéria também é de mérito, logo rejeita-se a preliminar de
nulidade.
Decadência. Segundo os recorrentes, estariam extintos os fatos geradores ocorridos
entre janeiro e outubro de 2012, considerando-se a intimação do auto de infração em
26/10/2017. Além disso, em relação à aplicação de penalidade, sustenta ser aplicável o art. 78 da
Lei n° 4.502, de 1964.
O art. 78 da Lei n° 4.502, de 1964, veicula regra especial aplicável às multas
relacionadas ao controle aduaneiro das importações, como bem assevera a Solução de Consulta
Interna Cosit n° 32, de 20131, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRAZO
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro
das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da infração. A natureza
administrativo-tributária das multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações permite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e
cobrança do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), mas não a regra

1 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=29786
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
31
de contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do art. 173 do CTN, pois a
norma aplicável à espécie, pelo critério da especialidade, é o art. 78 da Lei no
4.502, de 1964.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), arts. 4o, 113 e 173; Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
arts. 78 e 83; Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, arts. 94, 96, 138 e
139; Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 704; Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O prazo do art. 150, § 4°, do CTN se aplica ao sujeito passivo que antecipar o
pagamento e não incorrer em dolo, fraude ou simulação, eis que o preenchimento da parte final
do art. 150, § 4°, do CTN, enseja a aplicação do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, conforme
o entendimento veiculado no REsp n° 973.733/SC.
A fundamentação do lançamento para a qualificação da multa deixa evidente o
preenchimento da parte final do art. 150, § 4°, do CTN.
Contudo, mesmo que se considere o prazo do art. 150, § 4°, do CTN não se operou a
decadência.
Isso porque, não prospera o entendimento do recorrente de o termo inicial do
prazo decadencial ser o último dia de cada mês.
Sendo o fato gerador do imposto de renda pessoa física sujeito ao ajuste anual
complexivo, deve ser considerado consumado no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Lei n°
7.713, de 1988, art. 2°; e Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 9°) e inclusive para o fato gerador
apurado a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, conforme jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de 07/11/2007
Acórdão no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788, de 06/03/2008
Acórdão no 106-17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-16730, de 23/01/2008
Acórdão no CSRF/04-00.627, de 18/09/2007 Acórdão no CSRF/04-00.713, de
11/12/2007
Portanto, mesmo que se considere o prazo decadencial do art. 150, § 4°, do CTN,
não se cogita de decadência em relação ao ano-calendário de 2012, eis que o Sr. Milton
Pascowitch e a empresa JAMP Engenheiro Associados Ltda foram intimados do auto de infração
em 26/10/2017 (fls. 4999/5000 e 5003/5004) e a Sra. Mara Barbedo Pascowitch foi intimada em
24/10/2017 (fls. 5001/5002).
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
32
Destarte, rejeito a preliminar de decadência.
Mérito. Fatos, contexto e ação judicial. Segundo os recorrentes a sentença pinça
partes favoráveis e descarta as partes desfavoráveis, como, por exemplo, os montantes
repassados para terceiros.
De plano, deve ser esclarecido que a sentença penal condenatória não vincula a
esfera tributária, ainda que possa definir a existência e a autoria do crime em eventual processo
de natureza civil (Código Civil, art. 935), a gerar certeza da obrigação civil de indenizar e a perda
dos instrumentos e do produto ou proveito do crime (Código Penal, art. 91).
Nesse ponto, adiante-se que tal perda não significa que o fato gerador do tributo
deixou de existir.
O processo penal tem o condão de gerar prova emprestada, mas não de vincular a
apreciação dos fatos a ser empreendida à luz da lei tributária.
Por exemplo, a leitura da sentença invocada pela fiscalização revela que, para se
reconhecer a tipificação dos crimes, não se adentrou a uma análise temporal e quantitativa
precisa da circulação dos valores produto do crime entre os coautores. Contudo, tal definição é
imperativa para o lançamento tributário e foi procedida pela fiscalização, tendo para tanto
empreendido o procedimento fiscal e colhido provas para formar sua convicção.
Explico; para a tipificação dos crimes objeto da sentença judicial foi irrelevante se o
autuado repassou mediante transferência imediata e inequívoca os valores produto do crime para
outros coautores ou se represava em seu nome ou em nome de suas empresas o produto do
crime e ia posteriormente, aos poucos e na medida em que os coautores solicitavam, lhes
entregando valores a partir do butim em seu poder, bem como se era possível ou não se dissociar
as atividades lícitas das ilícitas.
Destarte e por óbvio, a sentença criminal, inclusive a homologatória do Acordo de
Colaboração, não definiu se os valores repassados se constituem ou não renda do contribuinte e
nem se era possível ou não se dissociar a renda lícita da ilícita havida nos contratos, devendo tais
decisões serem tomadas a partir dos fatos colhidos durante todo o procedimento fiscal.
Desconsideração de personalidade jurídica. Quando o legislador estabeleceu o
dever de a autoridade fiscal efetuar o lançamento (CTN, art. 142), teve como objetivo a
identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de se determinar a real matéria tributável (CTN,
art. 118). Tanto é assim que a ocorrência de simulação está prevista como uma das hipóteses que
ensejam o lançamento de ofício (CTN, art. 149, VII).
No caso concreto, a partir das provas colhidas durante o procedimento fiscal, foi
empreendida a apreensão do verdadeiro sujeito passivo do imposto de renda, efetuando a
autoridade lançadora, com lastro nas provas constantes dos autos, a reclassificação dos
rendimentos, não se confundindo tal procedimento com a desconsideração da pessoa jurídica
prevista no art. 50 do Código Civil.
Fl. 6376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
33
Ao efetuar a reclassificação, a fiscalização não ofende a sentença judicial penal, eis
que ela não versa sobre a esfera tributária, como já evidenciado, tendo aplicado corretamente a
legislação tributária, conforme será explicitado no decorrer do presente voto.
Desconsideração da Personalidade Jurídica. Regularidade da JAMP Engenheiros
Associados Ltda. Efetiva prestação de serviço no exterior por intermédio da MJP Engineering And
Consulting LLC, da MJP International Group Ltd e da Shore Finance Group. A fiscalização não
imputou irregularidade na constituição da JAMP, mas sim que não restou comprovada a prestação
de serviços técnicos e de assessoria dissociados e nem dissociáveis dos serviços de intermediação
para a corrupção. Em relação à MJP Engineering And Consulting LLC sustentou também a
impossibilidade de se segregar entre a prestação de serviços lícita e ilícita, além de ter o próprio
contratante Ecovix Construções Oceânicas S/A afirmado para a fiscalização não ter como
comprovar a efetiva prestação de serviços.
Em relação à MJP International Group Ltd, o autuado informou para a fiscalização
que os serviços consistiriam na apresentação de parceiros comerciais e na intermediação pessoal
e direta, sem participação da pessoa jurídica, para a venda de equipamentos de perfuração ao
grupo Ecovix, tendo recebido valores dos sócios do grupo Interoil (Ajax Investiments LLC), não
havendo nos autos comprovação da efetiva prestação de serviços no exterior.
Em relação aos pagamentos na conta da Shore Finance Group Ltda, o contribuinte
admitiu ter auferido valores da Trillium Assets- Marcelo Palla Vicentini por sua atuação pessoal e
direta junto à Petrobrás em conjunto com outros operadores em benefício das empresas de
Marcelo Palla Vicentini. Nesses dois casos, os contratantes informaram para a fiscalização que os
beneficiários dos pagamentos seriam o contribuinte e o seu irmão.
Além disso, a fiscalização intimou o autuado a apresentar documentação
demonstrando a existência de fato e não apenas formal das empresas MJP Engineering And
Consulting LLC, da MJP International Group Ltd, mas não lhe foi apresentada prova em tal sentido.
Com a impugnação e com o recurso, também não foram apresentadas provas nesse sentido.
A fiscalização também asseverou que a empresa Shore Finance Group Ltda, sediada
em paraíso fiscal, é acionista da MJP International Group Ltd, sendo a única outra acionista
empresa do irmão do autuado.
Segundo os recorrentes as empresas MJP Engineering And Consulting LLC, MJP
International Group Ltd e Shore Finance Group estão regularmente constituídas e têm por objeto
a prestação de serviços de assessoria técnica e aproximação de fornecedores e parceiros no
exterior, tendo apresentado passaportes e extratos de viagem para o exterior a demonstrar sua
existência e a execução dos serviços pelo autuado. Os carimbos nos passaportes e as passagens,
contudo não são hábeis a comprovar a efetiva existência dessas empresas e a prestação de
serviços por tais empresas no exterior.
Ainda segundo os recorrentes as atividades das empresas MJP Engineering And
Consulting LLC, MJP International Group Ltd e Shore Finance Group e as atividades da JAMP
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
34
envolveriam reuniões presenciais sem produção de relatórios ou documentos, cuja prova
consistente em e-mails trocados com os clientes teriam se perdido por estar em equipamentos
apreendidos e devolvidos com discos rígidos formatados. Não é verossímil a alegação de que a
prestação de serviços envolvia apenas reuniões e que a única prova de tais reuniões seriam os e-
mails perdidos.
Aos recorrentes incumbe o ônus de comprovar a prestação de serviços, sendo
pertinentes as ponderações do Acórdão recorrido de que não teria sido provada a impossibilidade
de apresentação dos e-mails e de que não teriam os recorrentes diligenciado junto a terceiros
para apresentar os e-mails.
O recorrente ataca tais ponderações no recurso pela invocação do doc. n° 2 da
impugnação. O doc. 2 consta das fls. 5482/5497 e apenas evidencia a apreensão dos
equipamentos e não que foram devolvidos com os discos rígidos formatados. Além disso,
ordinariamente os e-mails não ficam nos discos rígidos, mas em servidores a possibilitar seu
acesso de qualquer equipamento, bem como poderiam os recorrentes ter apresentado os e-mails
em poder dos clientes. Mas, não foram apresentados.
Contrato de aluguel de sala comercial, recolhimento de ISS, a capacitação técnica
dos sócios da empresa, compartilhamento de empregado com outras empresas, carimbos no
passaporte, extratos de passagens e o disposto no art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, não são
prova da efetiva prestação de serviço e nem se prestam a possibilitar a separação entre o serviço
lícito e o ilícito.
Note-se ainda que o art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, não tem o condão de tornar
a atividade ilícita em lícita, devendo a prestação de serviços ter por objeto o trabalho ou serviço
lícito (Código Civil, art. 594). Em outras palavras, o art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, estabelece
que a prestação de serviços intelectuais estará submetida tão somente à legislação aplicável às
pessoas jurídicas quando realizada pela sociedade prestadora de serviços, não tendo finalidade de
encobrir práticas simulatórias. Por esse motivo, o caso em apreço não se amolda à previsão em lei,
uma vez que os serviços contratados são ilícitos, cujo trabalho restou executado pelas pessoas
físicas participantes do arranjo delituoso, e não pelas pessoas jurídicas.
A apresentação de contratos de prestação de serviços e de alguns comprovantes de
recebimento num contexto em que o autuado sistematicamente firmava contratos e documentos
simulados para ocultar o trânsito de valores advindos de atividades ilícitas também não
comprovam a efetividade dos serviços ou a separação entre a atividade lícita e ilícita.
A atividade ilícita foi nitidamente empreendida no Brasil e não foram apresentados
elementos a demonstrar a prestação de atividades no exterior.
No que toca especificamente à infração de omissão de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, além da ausência de prova a demonstrar o
exercício de atividades no exterior, o autuado no Termo Complementar n° 5 reconheceu sua
atuação direta e pessoal na intermediação de negócios da INTEROIL e NOV (USD 3.000.000,00) e
Fl. 6378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
35
do grupo de Marcelo Vicentini (pagamento a partir da offshore TRILLIUM ASSETS), conforme
Termo de Colaboração Complementar n° 5 (fls.4797/4802; 24° e 35° minutos do vídeo).
Retornando-se para a infração de rendimentos recebidos de pessoa jurídica –
vantagens indevidas, cabe destacar que se diligenciou junto a JAMP almejando a comprovação da
prestação de serviços e dos repasses para terceiros (fls. 2687/2692, 2714/2717, 2969/2978,
3054/3059, 3164/3167, 3219/3224, 4391/4392), tendo a empresa em suas respostas apresentado
planilhas para discriminar os valores lícitos e ilícitos, mas sem prova a demonstrar a efetividade de
tais prestações com segregação entre atividades lícitas e ilícitas ou o efetivo repasse da totalidade
dos valores (fls. 2693/2713, 2718/2968, 2979/3053, 3060/3163, 3168/3218, 4356/4390,
4393/4434). O resultado da diligência em face da JAMP está detidamente especificado no item 7
do TVF (fls. 4936/4950) e seus desdobramentos na apuração fiscal nos itens 9 a 16 do TVF (fls.
4953/4975), no contexto do Acordo de Colaboração Premiada conforme explicitado no item 8 do
TVF (fls. 4951/4953).
A JAMP não trouxe mais nenhum documento para esclarecer os pagamentos
relativos aos serviços alegados como prestados, limitando-se a tecer alegações genéricas
reiteradas na impugnação e nas razões recursais.
O TVF em seus itens de 9 a 16 (fls. 4953/4975) promove detalhada análise dos
vários contratos simulados firmados com as diversas empresas envolvidas na atividade ilícita
empreendida pelo autuado, restando evidenciado para todos a ausência de prova da prestação de
serviços exclusivamente lícitos ou de prova a possibilitar a segregação de parcela referente a
serviços lícitos.
Competia aos recorrentes apresentar para a fiscalização documentação a
demonstrar a segregação entre os serviços ilícios e os lícitos (CTN, art. 195, parágrafo único) e
quando da impugnação deveriam ter demonstrado a inclusão no lançamento de valores
pertinentes a atividades lícitas (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e § 4°) e de modo a
possibilitar seu aparte dos ilícitos. Mas, tal documentação não foi apresentada.
Não havendo como separar a conduta lícita da ilícita, prepondera a atuação ilícita,
eis que a rede de favorecimento e negócios escusos se apresenta como determinante para a
prestação de serviços como um todo. Nesse sentido, foi proferido o Acórdão n° 2202-004.869, de
16/01/2019, transcrevo:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PREPONDERÂNCIA
DE
ATUAÇÃO
ILÍCITA.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
Estando demonstrado que os pagamentos recebidos pelo contribuinte, via pessoa
jurídica interposta, foram essencialmente fundamentados em atuação ilícita e
pessoal, indistinguível de circunstancial prestação de serviços daquela derivada,
deve o imposto de renda ser apurado considerando tais pagamentos como
rendimentos daquele, real beneficiário dos valores recebidos.
Fl. 6379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
36
Logo, em face das provas constantes dos autos, constata-se que há ilicitude a
envolver os contratos relacionados às vantagens indevidas e justificar a reclassificação dos
rendimentos auferidos pela pessoa física via interposição das pessoas jurídicas (CTN, arts. 118, 142
e 149, VII), eis que os serviços ilícitos não podem ser tidos como prestados pela pessoa jurídica,
mas pela pessoa física.
Isso porque, para haver juridicamente prestação de serviços por pessoa jurídica, o
trabalho deve ser lícito ou não há prestação de serviços (Código Civil, art. 594) e o serviço deve ser
lícito ou não há atuação de pessoa jurídica na esfera civil (Código Civil, art. 997). A pessoa jurídica
não exerce serviços ilícitos, eis que esse não integra o seu objeto. Se for empregada para ocultar o
exercício de serviços ilícitos por aqueles que a controlam, tal situação enseja inclusive a invalidade
do próprio ato de constituição da pessoa jurídica (Código Civil, art. 104).
Os valores advindos da atividade ilícita são estranhos ao objeto social e à função
social da pessoa jurídica e, apesar de por ela formalmente recebidos, devem ser imputados a
pessoa física que tem poder sobre tais valores, enquanto beneficiário efetivo, eis que a atuação da
pessoa jurídica é apenas aparente.
Portanto, a prova carreada aos autos é robusta a demonstrar que os pagamentos
feitos à JAMP e às empresas off shore envolvidas nas vantagens indevidas estavam maculados pela
atuação ilícita do autuado, não podendo os pagamentos feitos a tais empresas serem tomados por
lícita retribuição por prestação de serviços e nem como prestados por pessoa jurídica.
A destinação posterior à percepção da renda ilícita é irrelevante, ou seja, não
descaracteriza a ocorrência do fato gerador, eis que ingressou no patrimônio do contribuinte.
O fato gerador se aperfeiçoa quando os valores ilícitos são recebidos pelas pessoas
interpostas (JAMP e empresas off shore) e os sócios passam a se beneficiar desses valores.
Ao alegar repasses, os recorrentes querem fazer crer que os valores ingressaram
nas contas de suas empresas e foram sumariamente repassados para os beneficiários finais, não
tendo qualquer ingerência sobre eles, tendo a fiscalização considerado como efetivamente
repassados apenas parte dos valores.
Devemos ponderar que a atuação do autuado consistia em forjar contratos para dar
suporte aparente para a propina havida nos contratos firmados pela Petrobrás com o “cartel” de
construtoras, recebendo o autuado, como operador financeiro, um percentual referente ao
contrato da Petrobrás. Os contratos, a movimentação bancária das empresas do autuado e os
demais elementos probatórios evidenciados nos autos demonstram que esses pagamentos eram
mensais e que cabia ao recorrente enquanto operador financeiro os amealhar e quando
demandado repassar valores para outros coautores, retendo ao final sua remuneração, e para
tanto se utilizava de outras empresas ou de depósitos ou aquisição de bens para os “destinatários
finais”.
Fl. 6380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
37
Portanto, havia um represamento dos recursos e tal represamento é reconhecido
pelo próprio autuado, como aflora a sentença judicial:
417. Na Petrobrás, os interlocutores de Milton Pascowitch eram Pedro José
Barusco Filho e Renato de Souza Duque. Ressalvou, porém, Milton Pascowitch
que, apesar dos acertos de propina, a maior parte dela foi paga não aos agentes
da Petrobrás, mas sim ao grupo político dirigido por José Dirceu de Oliveira e
Silva. Identificou poucos pagamentos efetivos efetuados a Pedro José Barusco
Filho e Renato de Souza Duque. Transcrevo:
"Juiz Federal: Certo. Na PETROBRAS, com quem o senhor tratou sobre esses
assuntos?
Milton Pascowitch: Sempre Pedro Barusco, no caso de obras de refino, que é o que
estamos apreciando agora, que são essas obras em refinaria.
Juiz Federal: O senhor nunca tratou isso diretamente com o Senhor Renato Duque?
Milton Pascowitch: Não, eu tratei de remuneração com o Renato Duque no caso dos
cascos.
(...)
Juiz Federal: E esse pagamento era relativo a algum contrato específico?
Milton Pascowitch: Aos contratos dos cascos, na verdade eles não eram, os
recursos que nós tínhamos lá no exterior que foram utilizados a origem é o
faturamento que nós tínhamos do contrato dos cascos, da nossa parte. Mas na
verdade isso fazia parte de um valor global, que era devido e que, seria pago,
no futuro seria pago.
Juiz Federal: Mas era um valor global não entendi, envolvendo...
Milton Pascowitch: Envolvendo esses e envolvendo os outros, isso.
Juiz Federal: Os cascos e da refinaria?
Milton Pascowitch: Os cascos e da refinaria.
Juiz Federal: Ah, então esses pagamentos no exterior não foram só relativos aos
cascos?
Milton Pascowitch: Não, foi relativo aos cascos e foram relativos a esse total
que existia, vamos dizer assim reprovado.
(fls. 4130/4131, destacamos)
"423. Quanto aos repasses pata o grupo político de José Dirceu de Oliveira e Silva,
parte teria sido feita mediante simulação de contrato de consultoria entre a
empresa Jamp Engenheiros Associados e a JD Assessoria e Consultoria Ltda.,
empresa de titularidade de José Dirceu de Oliveira e Silva: (...)
Milton Pascowitch:- (...) Então, como o meu envolvimento com o José Dirceu em função de
pagamentos que existiam dos contratos da Engevix, a pressão dele em alguns meses,
pressão feita pelo Luiz Eduardo em alguns meses era muito forte, ou seja, "eu não tenho
outro caminho a não ser vocês me pagarem, me repassarem recursos", porque nós
tínhamos recursos dele represado, que seriam dele, só não tínhamos a forma de passar
esses recursos. Então. Isso era feito de uma forma, por simples depósito na conta e depois
esses depósitos foram contabilizados, esmiuçados e foi feito então o contrato.
Juiz Federal:-Tá, mas tinham recursos dele represados do quê?
Milton Pascowitch:-Em função das comissões dos contratos da Engevix.
Fl. 6381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
38
Juiz Federal:-Comissões dos contratos, a propina, então?
Milton Pascowltch:-Propina, referente a área política.
Juiz Federal:-Área política, é que o senhor tinha dito anteriormente que a partir de 2009
quem cuidou disso...
Milton Pascowitch:-Mas eu tinha represado.
Juiz Federal:-Ah, então esses pagamentos são de comissões anteriores...
Milton Pascowltch:-Isso."
(fls. 4139, destacamos)
435. Também confirmou que o repasse da Jamp Engenheiros para a empresa
D3TM consistiria em repasse de propinas para o titular da empresa, Renato de
Souza Duque:
"Juiz Federal: O senhor mencionou anteriormente lá sobre essa empresa do Renato Duque
D3TM, isso está mencionado aqui na folha 25 da denúncia, aí consta aqui uma prova
documental de cerca de R$ 844 mil, que entre 2013 e 2014 o senhor teria, a JAMP teria
repassado a DT3M. É mais ou menos isso mesmo?
Milton Pascowitch: Quanto é?
Juiz Federal: R$ 840 mil.
Milton Pascowitch: É mais ou menos isso. Houve um pagamento de R$ 800 mil, a última
parcela foi paga só metade dela.
Juiz Federal: E isso não teve prestação de...
Milton Pascowitch: Não, não houve prestação de serviço, era para disponibilizar os recursos
que estavam conosco.
436. Também relatou que repassou recursos de propinas a José Dirceu de Oliveira
e Silva a pedido de João Vaccari Neto:
(...)
Juiz Federal:- E o senhor chegou a fazer esses repasses?
Milton Pascowitch:- Não, nós não fizemos nenhuma liquidação no contrato dos cascos para
ninguém porque houve esse, já era início da Operação Lava Jato e no caso de pagamento
político nós iríamos depois fazer um acerto, que nunca fizemos. O contrato também não se
desenvolveu."
(fls. 4151/4152, destacamos)
Destaque-se ainda que, como ressalta a fiscalização, os valores recebidos pela JAMP
ensejaram distribuição de resultados aos sócios, a infirmar a alegação de recebimento de mera
comissão sobre valores repassados, tendo a fiscalização evidenciado por meio da evolução
patrimonial do Sr. Milton e da Sra. Mara que eles não ficavam apenas com pequeno percentual:
Contudo, deve ser destacada a evolução patrimonial do contribuinte, que, no
Início do ano-calendário 2010, tinha bens e direitos de R$ 17.122.557,13, tendo
alcançado o valor de R$ 36.192.421,09, no final do ano-calendário 2014. A
evolução patrimonial foi respaldada, segundo declaração do próprio contribuinte,
Fl. 6382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
39
por rendimentos isentos, iá oue declarou oue recebeu, apenas da JAMP
ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. lucros no montante de RS 27.886.394.12.
Merece destaque que a citada evolução patrimonial considera exclusivamente os
rendimentos auferidos no Brasil. Pretendemos demonstrar que o contribuinte
omitiu rendimentos milionários, os quais foram recebidos por intermédio de
interpostas pessoas no exterior.
Reproduz-se logo abaixo planilha demonstrativa da relação da receita auferida
pela JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, com o acréscimo patrimonial
apurado pelo próprio contribuinte na sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF, a
demonstrar ser ele, sua esposa MARA BARBEDO PASCOWITCH e seu sócio e irmão
JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH os principais beneficiários dos recursos financeiros
que transitaram pelas contas correntes da citada empresa.
Portanto, não é verdade o argumento de defesa do contribuinte, de que teria
ficado com pequeno percentual da receita auferida, visto que teria repassado a
terceiros a maior parte das vantagens indevidas recebidas por meio da JAMP
ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA:
Ano
Receita JAMP
Lucros isentos DIMOF (Créditos) Acréscimo Patrimonial
(considerando as dívidas do
período)
2010
16.917.123,24
6.104.812,82
5.475.155,68
3.695.371,22
2011
11.981.927,70
4.972.169,47
8.579.239,78
3.510.319,42
2012
14.017.
651,65
6.110.449,99
6.665.619,95
5.554.524,75
2013
5.269.004,29
0,00
11.239.907,05
-2.320.060,49
2014
22.888.432,23 10 696 941.84
0,00
10.069.129,61
Total
71.074.339.11 27886.334.12
32.151.622,06
20.509.264,51
Ademais, deve ser destacada a evolução patrimonial do cônjuge MARA BARBEDO
PASCOWITCH, que, no início do ano-calendário 2010, tinha bens e direitos de R$
5.286.120,35, tendo alcançado o valor de R$ 34.414.953,77, no final do ano-
calendário 2014. Essa evolução patrimonial inicial foi respaldada, segundo
declaração da própria contribuinte, por empréstimos do cônjuge, que saltou de
R$ 2.650.000.00 para R$ 29.600000,00 no período. Também declarou que
recebeu da JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA o mútuo de RS 4.032.666.55.
(...)
Também é importante mencionar as transferências efetuadas pela pessoa jurídica
JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, por intermédio de sua conta 022332,
agência 4005, mantida no Banco Itaú Unibanco S/A, ao cônjuge de MILTON
Fl. 6383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
40
PASCOWITCH, para demonstrar que as vantagens indevidas recebidas foram
vertidas em proveito comum do casal.
Constata-se que, no ano-calendário 2014, principalmente, o dinheiro é repassado
pela empresa a MARA BARBEDO PASCOWITCH, diretamente, sem intermediação
do marido:
Destarte, retendo o autuado nas empresas os valores advindos da atividade ilícita,
resta configurada a disponibilidade de renda, não bastando em tal contexto a mera evidenciação
da posterior transferência financeira para coautor, como bem destacou a fiscalização.
Ao reter valores a serem repassados no futuro aos demais coautores e no momento
e montante a ser definido pelo coautor, o autuado passa a dispor dos recursos advindos da
atividade ilícita, a caracterizar a disponibilidade econômica (CTN, art. 43), não exigindo a legislação
intervalo de tempo mínimo para a ocorrência do fato gerador.
Ao invocar a decisão judicial e fazer referência a pagamentos para Renato de Souza
Duque, Pedro Barusco, José Dirceu de Oliveira e Silva e João Vaccari Neto e Fernando Antônio
Hourneaux de Moura, os recorrentes questionam quais seriam as provas suficientes para a
comprovação do repasse, eis que teria havido prova suficiente de repasse na esfera criminal.
Nesse ponto, reitere-se que a prova baseada na afirmação de quem pagou e de
quem recebeu pode ter sido relevante para a autoridade judicial formar sua convicção acerca de
ter havido crime, mas é insuficiente para caracterizar o repasse imediato e automático, eis que
apenas tal repasse direto e sem represamentos tem o condão de uma vez efetivamente
demonstrado descaracterizar o ingresso dos recursos ilícitos na esfera patrimonial do autuado.
Não havendo demonstração do imediato e automático repasse, não se pode
reconhecer a existência de um débito do autuado para com o “beneficiário final”, eis que inexiste
o direito de o coautor exigir o pagamento dos valores represados.
A percepção do dinheiro produto do crime enseja a caracterização do acréscimo
patrimonial. O fato de os coautores terem estabelecido que a propina deva ser posteriormente
repartida não gera direito e nem dever jurídico. Não há dever de repasse e nem título jurídico
válido a vincular o autuado aos coautores, ingressando os valores no patrimônio do autuado sem
gerar um passivo correspondente.
Destarte, tendo o próprio recorrente admitido a prática do represamento de
recursos ilícitos em seu poder e não tendo evidenciado repasse direto e imediato dos valores
objeto do lançamento, não há como se afastar a existência do acréscimo patrimonial ou renda
advindos do ingresso da propina, ainda que destinada a posterior repasse, eis que não há dever
jurídico de repasse e nem criação de um passivo pertinente a tais valores na esfera patrimonial do
autuado.
Não há que se falar em dedução de valores de propina a serem posteriormente
repassados para coautores, eis que ao ingressar a propina no patrimônio jurídico do autuado
Fl. 6384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
41
opera-se o fato gerador e não há previsão legal para a dedução de valor repassado para coautor
(Lei n° 7.713, de 1988, arts. 9° e 14).
Além disso, as razões recursais não apresentaram argumento ou prova capaz de
infirmar as ponderações do Acórdão de piso, a seguir transcritas:
Como já explanado, receitas pagas por pessoas jurídicas ingressaram em contas
correntes mantidas pelas empresas JAMP e MJP, empresas essas das quais o
contribuinte é sócio, para pagamento de vantagens indevidas.
No curso de ação fiscal, a empresa JAMP foi instada a identificar os beneficiários
finais de recursos indicados na coluna intitulada "Valor Destinado a Terceiros".
Em resposta, no curso do procedimento fiscal, o contribuinte apresentou duas
planilhas, às fls. 2984 e 3173, sendo a primeira referente aos anos de 2011 a 2014
e a segunda, somente a 2014.
Registre-se que, da análise das planilhas, dos argumentos e dos documentos
trazidos pelo contribuinte no decorrer da ação fiscal, a fiscalização acatou a
alegação em parte do contribuinte, tendo considerado que foi repassado
USD980.000.00 ao Pedro Barusco e ao Renato Duque. USD 260.000.00 ao Pedro
Barusco. R$220.000.00 ao Renato Duque referente à compra da escultura
Krajcberg e RS 850.000,00 ao Renato Duque por meio da empresa D3TM A
fiscalização também considerou que foi repassado pelo contribuinte
R$120.000.00 para a empresa Gomes e Gomes e para a Editora 247. Assim sendo,
a fiscalização abateu os mencionados valores da base de cálculo do imposto
devido, observando a data do repasse.
Do confronto dos dados contidos nas planilhas de fls. 2984 e 3173, dos valores já
considerados citados no parágrafo anterior, do periodo abrangido pelo presente
processo (anos de 2012 a 2014), chega-se no seguinte quadro elaborado com
informações obtidas nas mencionadas planilhas a respeito de valores que foram
repassados, segundo o contribuinte para o beneficiário final, e que não foram
abatidos da base de cálculo pela
Beneficiário Final
Valor
Repassado
Meio
Data do Repasse
Origem
Renato Duque

Daniel Duque
50.000,00
cheque
Engevix
Apartamento Barão do
Triunfo
800.000,00
cash
2012 a 2013
Mululek
José Dirceu

Reforma Imóvel Vinhedo 1.300.000,00
ted
1/07/13 a 13/11/2013
Engevix Cacimbas
Fl. 6385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
42
Compra Imóvel Assungi 500.000,00
ted
25/05/2012 a
30/07/2012
Engevix Cacimbas
Deposito Camila
250.000,00
ted
25/05/2012 a
30/07/2013
Engevix Cacimbas
Editora Manifesto
40.000,00
ted
16/02/2012 a
17/07/2012
Engevix
Partido dos
Trabalhadores
1.300.000,00
cash
01/2014 a 3/2014
Consist

Registre-se que na elaboração deste quadro, não foram considerados valores para
os quais não restaram consignados o ano de repasse, que estão compreendidos
entre períodos que abarcam anos não objeto do presente lançamento, pois não
há como verificar a procedência da alegação apresentada a respeito de repasses,
ou que não teriam sido repassados aos beneficiários finais em razão de terem sido
devolvidos a Petrobrás. A respeito do repasse a Petrobrás, consta na planilha de
fl. 1373 que R$ 957.700.00 referente a contratos feitos com a Consist e R$
679.867.46 referente a URC. ambos pagos em 2014, seriam repassados aos
beneficiários finais, mas não o foram em razão de terem sido devolvidos à
Petrobrás. Se estes valores não foram repassados aos beneficiários finais, como
alegado, conclui-se que passaram a pertencer ao contribuinte e ao seu irmão,
tendo ambos adquirido disponibilidade econômica em relação a esta renda.
Assim, como não houve repasse ao beneficiário final, não cabe excluir este valor.
O contribuinte repassou R$ 50.000,00 ao Daniel Duque. De acordo com o TVF,
trata se de mútuo feito com Daniel Duque, tendo sido uma mera liberalidade do
contribuinte não ter efetuado a cobrança do valor disponibilizado, sem qualquer
relação com os contratos firmados com a estatal. A fiscalização destacou no TVF
que o próprio contribuinte reconheceu a liberalidade nos termos de colaboração
sobre o assunto. De fato, o contribuinte informou, conforme Termo de
Colaboração n° 08 e 09, fl. 4736, que se tratou de um empréstimo feito ao Daniel
Duque, mas que, por um lapso, deixou de cobrar a restituição de valores.
Com relação ao repasse de RS 800.000,00 nos anos de 2012 e 2013 relacionado ao
apartamento na rua Barão do Triunfo, consta na planilha de fl. 2984 referência ao
Termo de Colaboração n° 10. Consoante o citado termo à fl. 4738, o contribuinte
afirmou que os recursos utilizados para a realização de uma reforma comandada
pela arquiteta Daniela Facchini no mencionado apartamento foram abatidos da
conta corrente de Renato Duque junto à JAMP referente a créditos de operações
realizadas anteriormente, que haviam valores a serem recebidos por Renato
Duque relativo a contratos da Multitek mantidos com a Petrobrás para obras no
Comperj, que os pagamentos foram feitos em espécie, conforme a necessidade
do cronograma e que a reforma na cozinha pode ter sido paga mediante
transferência bancária. Registre-se que o contribuinte não apontou nos extratos
bancários de suas empresas ou mesmo nos seus próprios extratos a ocorrência de
Fl. 6386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
43
saques de numerário em 2012 e 2013 para repasse á Daniela Fachíní e/ou Renato
Duque em razão da reforma do imóvel. Registre-se ainda que o contribuinte
também não relacionou Teds e cheques compensados de suas contas bancárias
ou de suas empresas vinculando-as a esta reforma. Assim, tem-se que não restou
comprovado nos autos que houve repasse de R$ 800.000,00 nos anos de 2012 e
2013 tendo como origem rendimentos recebidos da Multitek e tributados no
presente processo.
Quanto à reforma do imóvel Vinhedo no valor de RS 1.300.000,00, o contribuinte
informou aos procuradores, consoante Termo de Colaboração n° 15 e 16, fl 4747,
que contratou a arquiteta Daniela Fachíní para fazer reforma de uma casa vizinha
a de José Dirceu, que os valores referentes à reforma foram pagos a ela com
transferência de recursos da conta do seu irmão para a conta pessoal dela e que a
origem dos recursos utilizados em tais reformas se davam no contexto de
contrapartida pelo contrato de Cacimbas IX bem como de contratos da Hope e
Personal, cujas quantias o declarante eventualmente represava. Observe-se que
não foram tributados por meio do presente Auto de Infração vantagens indevidas
recebidas das empresas Hope e Personal, quer em dinheiro, quer por meio de
depósitos. Observe ainda que por meio do processo em pauta foi constatado pela
fiscalização, como rendimento recebido pelo contribuinte da empresa Engevix em
razão do contrato Cacimbas, o valor total de R$31.336,42 no ano-calendário de
2012, o que leva a concluir que eventuais valores repassados para dar seguimento
a reforma do imóvel Vinhedo tiveram como origem valores represados, como
alegado, decorrentes do recebimento de vantagens indevidas em anos anteriores
por causa da celebração do contrato Cacimbas. Em sua impugnação, o
contribuinte não relacionou Teds, cheques compensados ou até mesmo saques de
suas contas bancárias ou de contas em nome do seu irmão ou ainda de suas
empresas de modo a demonstrar o repasse de valores a Daniela Fachíní
relacionados à reforma. Desta forma, verifica-se que não restou comprovado nos
autos o repasse de RS 1.300.000,00 no ano de 2013 com origem nos rendimentos
tributados no presente processo a título de vantagens indevidas.
No tocante à compra pelo contribuinte do imóvel Assungi no valor de
RS500.000,00, pertencente á Camila Ramos de Oliveira e Silva, filha de José
Dirceu, no ano-calendario de 2012, tem-se que o contribuinte nao demonstrou
que o imóvel não se encontra incorporado ao seu patrimonio ou de suas
empresas ou de seu irmão, ou seja, que o desembolso de R 500.000,00 não
acarretou contrapartida, no caso, propriedade de um bem imóvel. Portanto, não
restou comprovado nos autos que o desembolso de RS 500.000,00 se trataria de
um repasse de vantagens indevidas, sem contrapartida. Observe-se ainda que,
conforme a citada planilha, os recursos para a realização da operação foram
provenientes do contrato Cacimbas, sendo que em 2012 foi pago pela Engevix,
por intermédio da JAMP, somente RS62.672.84 (RS 31.336,42 x 2), quantia ínfima
em relação ao valor que teria sido utilizado para a compra do citado imóvel, no
caso, R$500.000,00. Assim, não há como acatar a alegação apresentada.
Fl. 6387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
44
Referente ao depósito de RS 250.000,00 em conta mantida em nome de Camila
Ramos de Oliveira que teria ocorrido entre 2012 e 2013 decorrente do contrato
Cacimbas, não consta no Termo de Colaboração n° 15 e 16, termo este elencado
na planilha de fls. 2984 e 3173 referente a esta operação, informação a respeito
da causa do depósito. Assim, mesmo que houvessem sido pagos valores
relevantes pela Engevix em 2012 e 2013 ao contribuinte em razão do contrato
Cacimbas, não seria acatada a alegação, haja vista não ter restado comprovado
nos autos que se tratou de um repasse de vantagem indevida e não mera
liberalidade.
Pertinente ao pagamento de RS 40.000,00 à Editora Manifesto, o contribuinte não
trouxe aos autos provas que demonstrassem que esse pagamento estava
relacionado a um repasse de vantagem indevida em razão de requisição feita pelo
beneficiário final .
Com relação ao valor de RS 1.300.000,00 que teria sido repassado ao Partido dos
Trabalhadores, não restou demonstrado nos autos que a origem dos valores ditos
repassados diz respeito a saques na conta corrente da empresa ou até mesmo de
saques em contas correntes mantidas em seu nome ou do seu irmão após o
ingresso de depósitos disfarçados de lucros distribuídos em virtude de celebração
de contratos nos correspondentes anos-calendárío.
Destaque-se que Milton Pascowitch, nos seus Termos de Colaboração n° 21 e 22,
informa que operacionalízou o pagamento de vantagens indevidas para o Partido
dos Trabalhadores, tendo utilizado dinheiro entregue mensalmente pelas pessoas
jurídicas Hope Serviços Ltda e Personal Service Serviços Humanos e Assessoria
Ltda. de acordo com os Termos de Colaboração n° 25 e 26. Ainda a respeito deste
tema, Milton Pascowitch informou que o ressarcimento de valores desviados foi
feito por meio de contratos simulados entre a JAMP e a Engevix. Infere-se, pois,
que valores que ingressaram em contas correntes mantidas pela empresa JAMP
provenientes de contratos celebrados com a empresa Engevix correspondem a
ressarcimentos referentes a repasses em dinheiro destinados ao Partidos dos
Trabalhadores, dinheiro este entregue pelas empresas Hope e Personal. Observe-
se ainda que não foram considerados na apuração da base de cálculo
rendimentos a título de vantagens indevidas pagos pelas empresas Hope e
Personal, quer em dinheiro, quer por meio de depósitos.
Destarte, não há que se falar em tributação de renda em face de quem não a
auferiu e nem em aplicação equivocada do art. 167, § 1°, do Código Civil, inexistindo erro na
identificação do sujeito passivo ou na base de cálculo.
Valores devolvidos. Ter sido o recorrente expropriado dos bens obtidos pelas
práticas ilícitas em razão do Termo de Colaboração Premiada não é motivo para se afastar a
tributação e nem a aplicação da multa de ofício qualificada.
O fato de bens e valores produto do crime terem estado formalmente em nome da
JAMP e o fato de esta ter recolhido tributos e posteriormente devolvido o produto do crime por
Fl. 6388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
45
força do Acordo de Colaboração Premiada e o fato de haver ação penal movida contra o autuado
não interferem na constatação de que os valores obtidos ilicitamente consubstanciarem-se em
renda do autuado.
A devolução não revela a existência de meros ingressos devolvidos, eis que houve
efetiva aquisição de disponibilidade econômica dos rendimentos pelo autuado, nos respectivos
anos-calendário. Não se cogita de um passivo no patrimônio jurídico do autuado consistente no
dever de repasse do butim para outros coautores, a descaracterizar o acréscimo patrimonial. O
ordenamento jurídico não respalda obrigações acerca da divisão e distribuição do produto de
atividade criminosa.
O posterior consumo, deterioração ou mesmo perda da propriedade em contexto
de colaboração premiada dos bens e valores ou expropriação em ação penal não descaracteriza a
anterior existência de renda e acréscimo patrimonial, não havendo qualquer influência sobre a
obrigação tributária já constituída (CTN, arts. 3°, 43, 116 e 118; Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°; Lei n°
4.506, de 1964, art. 26; e RIR/99, art. 55).
Bis in idem e emprego de tributo como sanção, penalidade ou confisco e
impossibilidade de exigência de tributo sujeito à tributação exclusiva na fonte e erro na eleição do
sujeito passivo ou na apuração da base de cálculo. Reitere-se que não se pode confundir as esferas
penal e tributária e que, em face da legislação tributária, repasse direto e imediato não se
confunde com represamento e posterior repasse.
Não restou comprovado nos autos que valores repassados direta e imediatamente
foram incluídos indevidamente na base de cálculo. Além disso, o represamento dos recursos,
ainda que momentâneo, enseja a ocorrência do fato gerador do imposto de renda da pessoa
física, eis que não há dever jurídico de repasse da propina.
Assim, ao represar o produto do crime, o recorrente aufere acréscimo patrimonial e
renda, mas também o “beneficiário final” ao receber o produto do crime represado também atrai
para si a incidência do imposto de renda, um segundo e diverso fato gerador.
Há nítido ciclo econômico, incidindo tributo a cada transferência dos valores.
O fato de tal ciclo se estabelecer no contexto de um esquema criminoso não
impede a sucessiva incidência da norma tributária para os distintos sujeitos passivos envolvidos e
nem a caracterização dos diversos fatos geradores havidos.
No caso concreto, a prova constante dos autos evidencia que os valores percebidos
pelo recorrente, constituem-se em retribuição por negócio ilícito ou dele restaram como
indissociáveis. Logo, independentemente de a percepção dos rendimentos ser direta ou via
empresas jurídicas interpostas, deve a tributação do imposto sobre a renda se operar na pessoa
física (Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 4°).
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente.
Fl. 6389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
46
Nesse escopo, é cabível a reclassificação da receita e sua imputação à pessoa física quando
demonstrado que não houve prestação de serviços pela pessoa jurídica e que a pessoa física,
revestida da condição de contribuinte, é a efetiva beneficiária dos rendimentos recebidos através
da pessoa jurídica interposta.
Em relação à eventual aplicação do art. 61 da Lei n° 8.891, de 1995, em face das
contratantes, reitere-se o já explicitado em sede de preliminar:
Em relação às empresas contratantes (“empresas de cartel” na dicção da
fiscalização), poderia se conjecturar acerca da possibilidade de haver bis in idem
ou de impossibilidade de exigência do tributo na pessoa física por se estar diante
de base com incidência exclusiva na fonte.
Considero, contudo, que tal argumentação não vinga, ao considerarmos que a
situação dos autos se amolda ao entendimento já definido pelo presente
colegiado em voto vencedor do conselheiro Cleberson Alex Friess (Acórdão n°
2401-005.825):
(...) a tributação do imposto de renda à alíquota de 35% é excepcional e pressupõe
a sujeição passiva da pessoa jurídica pela entrega de recursos financeiros que lhe
pertençam, quando não comprovada a natureza da operação realizada ou a causa
do pagamento ou desembolso.
Diferentemente, a quantia reservada à pessoa física, desde o nascedouro,
decorrente de retribuição pelo negócio de índole criminosa, independentemente
da forma de percepção, deve sofrer a tributação do imposto de renda na pessoa
física, segundo a legislação específica (art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988).
Portanto, demonstrado que os serviços contratados eram ilícitos ou indissociáveis
dos serviços ilícitos e que as pessoas jurídicas integrantes do arranjo delituoso (as
“contratantes”, na dicção dos recorrentes; as “empresas de cartel” na dicção da
fiscalização) diretamente ou via pessoas jurídicas interpostas disponibilizaram ao
autuado pessoa física a renda ilícita consistente no produto do delito comum e
que a pessoa física não a ofereceu à tributação no ajuste anual, não há que se
falar em tributação exclusiva na fonte ou em duplicidade de lançamento em
relação ao autuado pessoa física, pois mesmo as fontes pagadoras estavam a
repassar a retribuição do negócio de índole criminosa, recursos ilícitos ou
indissociáveis dos serviços ilícitos a serem tributados nas pessoas físicas
identificadas como beneficiárias do arranjo delituoso. Ignorar a causa em questão
significaria tornar a tributação exclusiva na fonte em sanção por ato ilícito ou
criminoso, ou seja, sendo identificados pela fiscalização beneficiário, operação e
causa, há que prevalecer a tributação no beneficiário (Lei n° 8.981, de 1995, art.
61; e Lei n. 7.713, de 1988, art. 3o, §1°).
A incidência do imposto de renda na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, decorre, sempre, de procedimentos
investigatórios levados a efeito pela Administração Tributária, conforme jurisprudência cristalizada
Fl. 6390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
47
na Súmula CARF n° 114, dependendo a caracterização da tributação exclusiva na fonte da
configuração do pagamento a beneficiário não identificado ou do pagamento sem operação/causa
comprovada, sendo irrelevante a contabilização ou não dos recursos, bem como
independentemente da ilicitude da causa.
O legislador não elegeu a ilicitude da causa como fundamento para a tributação
exclusiva na fonte, mas sim a não comprovação da operação ou da sua causa. O texto normativo é
claro, transcrevo:
Lei n° 8.981, de 1995
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Identificando a própria fiscalização o beneficiário do pagamento, a operação e a
causa do pagamento e lançando de ofício o tributo em face do beneficiário, não subsiste
imputação de tributação exclusivamente na fonte, impondo-se a prevalência da caracterização da
tributação na fonte por antecipação do imposto devido pelo beneficiário no ajuste anual.
Para incluir o pagamento sem causa válida na esfera do direito privado (pagamento
com causa ilícita) dentre as hipóteses do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, o legislador tributário
teria de fazê-lo expressamente, pois pagamento sem comprovação de causa não se confunde com
pagamento com comprovação de causa ilícita. Por isso, identificadas a operação e a causa ilícita e
identificado o beneficiário, há que prevalecer o lançamento de ofício contra a pessoa física do
beneficiário.
Destaque-se que decisões da 2a Turma da Câmara Superior2 estabelecem que, na
hipótese do § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991, referida na parte final do §1° do art. 61 da Lei
n° 8.981, de 1995, a tributação se desloca para a exclusiva na fonte, quando, na época própria,
não houver adição dos benefícios e vantagens nos valores das respectivas remunerações.
Contudo, em relação às demais hipóteses do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995
(pagamento a beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa), não

2 Acórdãos n° 9202-002.893, n° 9202-004.334 e n° 9202-007.756, por exemplo. Do voto condutor deste
último, transcrevo:
Retornando ao art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991, o § 1o indica dois deveres à empresa, sob pena de, não o
fazendo, implicar “a tributação dos respectivos valores, exclusivamente na fonte (art. 74 §2o): (1)
identificar os beneficiários das despesas E (2) adicionar aos respectivos salários os valores a elas
correspondentes.
Fl. 6391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
48
há exigência de tal adição e, por conseguinte, não há especificação do momento no qual a
tributação se torna exclusiva na fonte, não sendo aplicável a referida jurisprudência a tratar da
hipótese do §2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Logo, excluída a hipótese da parte final do §1° do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, e
identificado, em procedimento de auditoria-fiscal, o beneficiário dos pagamentos e colhida prova
da operação e da causa, ainda que ilícita, não há como se ter por preenchida hipótese do art. 61
da Lei n° 8.981, de 1995.
O presente processo administrativo fiscal não é meio processual adequado e, além
disso, os recorrentes, enquanto beneficiário dos pagamentos ou respectivos responsáveis
solidários, não são parte legitima e nem juridicamente interessada para atacar eventual
lançamento de ofício efetuado contra fonte pagadora com lastro no art. 61 da Lei n° 8.981, de
1995.
Assim, para a solução da presente lide, é irrelevante determinar se houve ou não
anterior ou posterior lançamento contra os sujeitos passivos eleitos no art. 61 da Lei n° 8.981, de
1995, não tendo o não cumprimento da diligência comandada pela Resolução n° 2401-000.740 (e-
fls. 6143/6342) o condão de gerar cerceamento ao direito de defesa ou invalidar ou tornar sem
efeito o lançamento efetuado contra o beneficiário (e respectivos responsáveis solidários) dos
pagamentos a ter operação e causa identificados.
Mesmo para aqueles a compreender que o presente Auto de Infração seria afetado
por lançamento efetuado com lastro no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, a prova do fato em
questão seria dos impugnantes/recorrentes, eis que compete ao impugnante/recorrente
demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do lançamento (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 16, III e §4°; e Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II). Contudo, os recorrentes não
produziram tal prova nos autos (diligência frustrada, ver e-fls. 6143/6342; e Ação de Produção
Antecipada de Provas n° 5016611-19.2021.4.03.6100 a gerar prova apenas para os anos-
calendário de 2010 e 2011, ver e-fls. 6335/6341), não se podendo transferir o ônus da prova em
questão para a fiscalização em razão da negativa no cumprimento da diligência. Cabia aos próprios
recorrentes diligenciarem junto aos contratantes, coparticipes no ajuste ilícito confessado. De
qualquer forma, como já dito, compreendo que o lançamento em face dos sujeitos passivos
eleitos no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, é fato irrelevante para a solução da presente lide.
O fato de as pessoas jurídicas interpostas terem recolhido tributos (IRPJ, CSL,
PIS/COFINS etc) para sustentar a simulação não interfere na constatação de que o recorrente não
recolheu e nem reconhece como devido o imposto de renda que a ele é imputável diante dos
fatos efetivamente ocorridos, sendo, portanto, cabível a constituição da integralidade do crédito
tributário da pessoa física mediante lançamento de ofício, não havendo, por conseguinte,
qualquer inconsistência na base de cálculo ou no montante da contribuição apurada.
Não há fundamento legal para se tomar os tributos recolhidos pelas pessoas
jurídicas ou contra elas lançados de ofício como antecipação de pagamento empreendido pela
Fl. 6392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
49
pessoa física, mesmo diante da constatação de simulação, eis que tais recolhimentos não se
consubstanciam em autolançamento empreendido pela pessoa física, sendo indispensável a
constituição mediante lançamento de ofício em face da pessoa física. Ao postular o
aproveitamento de tais valores, os recorrentes postulam, em última análise, a compensação de
crédito de terceiro, mas o presente processo administrativo fiscal tem por objeto o lançamento de
ofício e não a apreciação do cabimento ou não da compensação do crédito lançado com os valores
recolhidos pelas pessoas jurídicas e nem o cabimento da restituição de tais recolhimentos.
Reitere-se que a devolução dos bens em razão da Colaboração Premiada e da ação
penal se opera após a ocorrência do fato gerador e não tem o condão de lhe retirar a validade ou
os efeitos.
Por fim, destaque-se que o Acórdão de Recurso Voluntário n° 2301-005.782
(desfavorável aos argumentos dos recorrentes) e o Acórdão de Recurso Especial n° 9202-010.441
(favorável a argumento dos recorrentes), emitidos no processo do autuado n°
18470.726637/2016-24 (anos-calendário 2012 e 2013), bem como o Acórdão de Recurso
Voluntário n° 2402-012.577, integrado pelo Acórdão de Embargos de Declaração n° 2402-012.869
(parcialmente favoráveis aos argumentos dos recorrentes), emitidos no processo do irmão do
autuado n° 18470.721138/2017-21 (anos-calendário 2012, 2013 e 2014 e mesmos fatos geradores
do presente processo), não são vinculantes, não tendo o condão de infirmar os termos da
fundamentação esposada no presente voto.
Por todo o exposto no presente tópico e nos demais tópicos do voto, não houve
tributação sem renda, não houve violação do art. 35 do CTN e nem bis in idem ou multiplicidade
indevida de incidência da norma tributária, não se empregou tributo como sanção/penalização ou
confisco e nem houve erro na identificação do sujeito passivo ou erro na apuração da base de
cálculo, bem como não se vislumbra ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva
ou da vedação ao enriquecimento sem causa.
Depósitos bancários. Segundo os recorrentes, os depósitos bancários têm por
origem empréstimo pessoal perdoado pelos mutuantes (doação com recolhimento de ITCMD),
tendo informado tais contratos na DAA (fls. 02/149) e apresentado contrato de mútuo (fls. 1312),
os depósitos comprovando entradas e comprovado a extinção por doação mediante informação
na DAA (fls. 5777).
A fiscalização considerou como não comprovados os seguintes depósitos bancários
na conta do Itaú em nome do autuado:
Agência Conta
Data
Histórico
Valor
Origem
3765
310820 30/03/2012 TED 104.0240GERALDO P
CA
33.205.44 GERALDO PRESTES DE CAMARGO
3765
310820 27/06/2012 TED 237.0884LUIZ FPBM
33.205.44 LUIZ FERNANDO PAES B DE
MATTOS
Fl. 6393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
50
3765
310820 29/06/2012 TED 104.0240GERALDO P
CA
33.205.44 GERALDO PRESTES DE CAMARGO
3765
310820 21/03/2013 TEC DEP CHEQUE
33.205.44 NOME NAO INFORMADO
3765
310820 22/03/2013 TED 104.0240GERALDO P
CA
33.205.44 GERALDO PRESTES DE CAMARGO
E o seguinte depósito em conta mantida no exterior, em nome da MJP
INTERNATIONAL GROUP LTD, valor a ser dividido com o cotitular:
DIA
HISTÓRICO
VALOR USD COTAÇÃO VALOR RS
ORIGEM
13/12/2013 Receipt of
Funds
899.960,00
2.3348
2.101.226,6
1
RE SOLUTIONS SOC. CORR. DE REASEG S
URB
Detecto nos autos apenas o contrato de mútuo de fls. 1312, datado de 14/06/2010,
em que o mutuante Geraldo Prestes de Camargo entregaria no ato R$197.819,78 ao mutuário
Milton Pascowitch, mediante TED em conta corrente no Banco Itaú, tendo o mutuário se
comprometido a devolver a importância citada até a data de 31/12/2010.
Portanto, o contrato mútuo em questão não respalda as transferências de
30/03/2012, 29/06/2012 e 22/03/2013. Em relação à transferência de Luiz Fernando P. B. de
Mattos não localizei o contrato de mútuo, tendo a fiscalização e a turma julgadora de primeira
instância acusado sua não apresentação.
Em face das informações prestada na Declaração de Ajuste Anual - DAA do ano-
calendário de 2012 (fls. 91), as dívidas havidas com Geraldo Prestes de Camargo e com Luis
Fernando Paes Barreto Mattos não sofreram aumento no ano de 2012.
Na DAA do ano-calendário de 2013 (fls. 121), ambas as dívidas aumentam em R$
44.889,93, sendo que a transferência é de R$33.205,44.
Na DAA do ano-calendário de 2014 (fls. 5776/5777), as dívidas são baixadas pela
informação de ter havido doação em 25/06/2014. O recorrente apenas alega ter havido
recolhimento de ITCMD.
Os valores e datas das transferências e do depósito não coincidem com o único
contrato apresentado e nem com as informações prestadas nas DAAs.
Além disso, as informações prestadas nas DAAs do autuado desacompanhadas de
outros elementos probatórios não me geram a convicção de que as transferências e depósito
tenham relação com os empréstimos informados nas DAAs e nem que tenham sido efetivamente
quitados.
Em relação ao depósito em conta mantida no exterior, em nome da MJP
INTERNATIONAL GROUP LTD, não vislumbro como possa ter origem em contrato de mútuo, não
prosperando, de plano, as meras alegações.
Fl. 6394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
51
Diante disso, não há como ser cancelada a infração apurada com lastro no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996.
Multa de ofício básica e qualificada. A prova constante dos autos não ampara as
alegações dos recorrentes, eis que revela ter havido interposição fraudulenta de pessoas jurídicas
a ensejar a ocultação e omissão de rendimentos, bem como o não esclarecimento da origem de
depósitos em conta de pessoa jurídica interposta, a justificar a qualificação da multa por ser nítida
a conduta dolosa do contribuinte de tentar impedir o conhecimento e a mensuração pela
autoridade tributária dos rendimentos auferidos de modo ilícito, impedindo ou retardando o
conhecimento da ocorrência do fato gerador do imposto de renda pessoa física.
A legislação e a jurisprudência não reconhecem a validade da prestação de serviços
pessoais por pessoa jurídica quando ilícitos os serviços e a prova constante dos autos evidencia a
natureza ilícita deles.
A prova colhida e detidamente explicitada pela fiscalização no TVF revela que o
autuado e os solidários não agiram de boa-fé e nem em conformidade com a jurisprudência
administrativa anterior, não se podendo falar que o Estado tenha agido de modo contraditório.
Nesse contexto, não se está diante da hipótese do art. 76 da Lei n° 4.502, de 1964, e nem se
configurou o erro de proibição.
O TVF imputa e a prova apresentada atesta que o autuado e os solidários agiram de
modo a omitir dolosamente, de forma consciente e voluntária, rendimentos consistentes em
vantagens ilícitas auferidas em razão de desvios de recursos da Petrobrás, tendo atuado em
conluio com terceiros e a ocultar patrimônio pessoal da pessoa física de modo a impedir o
conhecimento pela administração tributária da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Mesmo para as infrações em que não houve imputação de vantagem indevida,
houve intermediação por pessoa jurídica estrangeira inexistente de fato.
Diante da prova carreada aos autos pela fiscalização, não há como se cogitar de
simples omissão de receita ou em antecipação do pagamento de tributos da pessoa física por
meio das pessoas jurídicas interpostas.
A multa de 75% e a multa de 150% foram aplicadas com observância da legislação
de regência. Não cabendo ao presente colegiado afastá-las sob alegação de violação ao princípio
do não confisco (Súmula CARF n° 2), sendo irrelevante que o produto do crime tenha sido perdido
em razão da ação penal. Impõe-se, contudo, a redução do percentual da multa qualificada para
100%, diante do advento da Lei n° 14.689, de 2023.
Juros sobre multa de ofício. Em relação à alegação de não incidência de juros sobre
multa de ofício por violação a princípios e regras e de, ao menos, ser cabível a incidência do
percentual de 1%, devemos ponderar que o inconformismo dos recorrentes não prospera, eis que
o presente colegiado se encontra vinculado à seguinte Súmula do CARF:
Súmula CARF n° 108
Fl. 6395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
52
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Responsabilidade tributária de JAMP. Como bem colocado pela fiscalização, a prova
colhida evidencia que a pessoa jurídica JAMP Engenheiros Associados Ltda atuou e se beneficiou
dos mesmos atos ilícitos praticados pelo contribuinte, tendo sido instrumentalizada para a
sonegação de imposto de renda na pessoa física por meio da distribuição de lucros numa pessoa
jurídica, com isenção de imposto de renda, valendo-se da prestação de serviços fictícios, tendo de
forma clara atuado para ocultar o recebimento de vantagens ilícitas pelo autuado.
Na lição de Carlos Jorge Sampaio Costa in Solidariedade passiva e o interesse
comum no fato gerador, Revista de Direito Tributário, Ano II, no 4. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1978, p. 304:
(...) Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste
entre as partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no pagamento de
tributos por aqueles que agiram fraudulentamente é pacífica.
Desta forma, restou comprovado o interesse comum da JAMP, mas apenas em
relação aos fatos geradores nos quais tenha atuado como empresa interposta.
Isso porque, não há como se atribuir responsabilidade solidária à JAMP em relação
aos fatos geradores para os quais não há elementos a evidenciar seu envolvimento, ou seja, nas
seguintes infrações:
Fl. 6396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
53

Assim, restringe-se a responsabilidade da JAMP ao levantamento OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA – INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS –
VANTAGENS INDEVIDAS.
Responsabilidade tributária de Mara Barbedo Pascowitch. A fiscalização não
sustenta que a Sra. Mara Barbedo Pascowitch tenha incorrido em aumento patrimonial, ou seja,
não lhe imputa omissão de rendimentos, mas que se beneficiou dos recursos ilícitos auferidos pelo
marido e que deles teve disposição através de contratos de mútuo, tendo servido de anteparo
para a ocultação da riqueza auferida pelo cônjuge, inclusive se utilizando de empresas para blindar
os recursos recebidos do cônjuge.
Fl. 6397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
54
Em face do montante de recursos envolvidos, como bem explicitado pela evolução
dos recursos à disposição da Sra. Mara Barbedo Pascowitch a partir do cônjuge e da empresa
JAMP, não há como se negar que a renda ilícita do Sr. Milton Pascowitch não tenha revertido em
proveito da Sra. Mara Barbedo Pascowitch.
Houve proveito em favor do casal, inclusive em razão de a Sra. Mara Barbedo
Pascowitch alavancar investimentos e atividades com os recursos advindos do marido e da JAMP e
que só lhe estiveram disponíveis em razão das práticas ilícitas, respondendo inclusive sua meação
em face da jurisprudência cristalizada na Súmula n° 251 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
Súmula STJ n° 251
A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar
que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal.
Diante disso, a Sra. Mara Barbedo Pascowitch tinha interesse jurídico em manter os
valores emprestados e deles dispor para seus investimentos.
Assim, Sra. Mara Barbedo Pascowitch tinha interesse jurídico comum advindo da
atuação consciente para, mediante os empréstimos, reduzir a visibilidade dos recursos em poder
do cônjuge e, ao mesmo tempo, se beneficiar dos atos ilícitos praticados pelo contribuinte, a
ensejar a caracterização de interesse comum na renda ilícita do Sr. Milton Pascowitch, restando
configurada a responsabilidade com lastro no art. 124, I, do CTN e a envolver tanto a obrigação de
pagar o tributo como a multa de ofício e a multa qualificada decorrentes do lançamento de ofício
da obrigação principal.
Restam, destarte, afastadas todas as alegações veiculadas no recurso voluntário da
Sra. Mara Barbedo Pascowitch, excetuando-se apenas o cabimento da restrição de sua
responsabilidade, de modo a se limitar sua responsabilidade solidária ao levantamento OMISSÃO
DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA – INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS –
VANTAGENS INDEVIDAS.
Isso posto, voto por CONHECER dos recursos voluntários, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL para: a) excluir a responsabilidade
tributária de JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA e de MARA BARBEDO PASCOWITCH em
relação aos levantamentos “OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA -INFRAÇÃO:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS” e “DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA”; e b)
aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de
2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 6398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721136/2017-32
55

Fl. 6399
DF CARF MF
Original